Tribunal: CARF
Processo: 16682.720914/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
PRELIMINAR NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. DILIGÊNCIA EM EMPRESA DE CONSULTORIA.
Carece de fundamento lógico e jurídico afirmar que o Decreto-lei que baseia o Regulamento do Imposto de renda não poderia flexibilizar o rol taxativo previsto no artigo 197, do CTN, diploma ao qual foi conferido status de Lei Complementar”. Isso porque, basta a simples leitura do art. 197, VII, CTN, para constatar que o dispositivo remete expressamente à legislação ordinária a ampliação do rol previsto nos incisos anteriores, concluindo-se, pois, que a enumeração não é taxativa e sua ampliação não requer Lei Complementar. Portanto, não se verifica nulidade do auto de infração quando da realização de diligências necessária junto à empresa de consultoria. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146, CTN.
Não se extrai alteração de critério jurídico quando da realização de lançamento de ofício posterior a procedimento de fiscalização de anos anteriores que foi concluído sem a lavratura de auto de infração. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR. NULIDADE. DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA.
Não se verifica nulidade por cerceamento ao direito de defesa quando a decisão de 1a instância se encontra devidamente fundamentada, com argumentos capazes de infirmar uma conclusão. Preliminar rejeitada.
EXPORTAÇÃO. PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PECEX. AJUSTES. CUSTO DE INTERMEDIAÇÃO.
O método Pecex busca comparar o preço de venda do exportador da commodity com referências de mercado: preços públicos, decorrentes das forças de demanda e oferta, divulgados por bolsas de mercadorias e futuros. Tais preços podem sofrer ajustes correspondentes a um prêmio, proveniente de avaliação de mercado, e decorrente das características do produto negociado. Além do prêmio, as pessoas jurídicas exportadoras sujeitas a apuração do Pecex podem realizar ajustes relativos a outras variáveis, que representem divergências entre o contrato padrão da instituição de referência de preços e o valor que é suportado pelo vendedor. Tais ajustes, dentre eles os custos de intermediação, tem relação com as referências de mercado comparadas com o preço de exportação, não representando medidas de eficiência de participantes do mercado, muito menos a da própria empresa vinculada.
Os custos de intermediação capazes de ensejar ajustes são tão somente os cobrados pelas bolsas de mercadorias e futuros.
A interpretação defendida pela recorrente, portanto, não encontra fundamento nem mesmo na redação conferida pela IN n. 1.395/13, pois resulta de leitura isolada do parágrafo 10. Seria ainda menos compatível com a redação original, que enumerou exaustivamente as variáveis aptas a determinar ajustes.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – IN 1568/15 - INEXISTÊNCIA
A IN n. 1.568/15 não introduziu restrições à regulamentação do tratamento do PECEX. As restrições são ínsitas à normatização do método de controle de preços de transferência. Assim, inexiste ofensa ao princípio da anterioridade, relativo ao ano-calendário 2015, pois não há que se falar em inovação, nem, tampouco, em majoração de tributo, afastando-se, destarte, a aplicação do art. 97 do CTN.
VIOLAÇÃO DA ISONOMIA – INEXISTÊNCIA
Não há fundamento para comparar as operações em bolsa e seus respectivos operadores com a Recorrente e suas negociações. As negociações fora de bolsa somente devem ser comparadas com outras negociações fora de bolsa. Nesse âmbito, todos os atores do mercado aos quais eventualmente se aplique o método PECEX estarão submetidos às mesmas normas que partem do preço de mercado e autorizam ajustes em função de características do produto e algumas características contratuais. As normas de simplificação, que limitam as variáveis ajustáveis, atingem indistintamente todos os contribuintes na mesma categoria.
AJUSTE DA BASE DE CÁLCULO PARA CONSIDERAR A DIFERENÇA ENTRE OS VALORES PREVISTOS NO ART. 51, PARÁGRAFO SEGUNDO DA IN RFB No 1.312/2012 E O PERCENTUAL ADOTADO PELA CONTRIBUINTE EM RELAÇÃO AO CUSTO DE INTERMEDIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A margem de divergência serve como um filtro de eficiência para que a fiscalização não promova ajustes em casos em que a divergência seja pequena. Contudo, quando ultrapassado esse percentual, o ajuste deve ser realizado de forma integral, não havendo que se falar tributação do valor remanescente, pois não se trata de uma norma de isenção, mas de uma norma de praticabilidade. Desse modo, independentemente da irresignação quanto a 3% ou 5%, no caso concreto a divergência constatada foi de 5,5%, razão pela qual não se aplica a margem de divergência.
INCENTIVOS COM BASE NO LUCRO DE EXPLORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO NO CASO DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. No caso de lançamento de ofício, não se admite a recomposição do lucro da exploração referente ao período abrangido pelo lançamento para fins de novo cálculo dos incentivos.
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA No 2, CARF.
A aplicação da multa de 75% tem amparo no art. 44, I, da Lei no 9.430/96, visto que a exigência foi formalizada de ofício. Alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação tributária não podem ser oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar os limites da sua competência legal. Nos termos da Súmula CARF 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. NO MÉRITO, RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720914/2019-17
ACÓRDÃO
1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
PRELIMINAR NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. DILIGÊNCIA EM EMPRESA DE
CONSULTORIA.
Carece de fundamento lógico e jurídico afirmar que o Decreto-lei que
baseia o Regulamento do Imposto de renda não poderia flexibilizar o rol
taxativo previsto no artigo 197, do CTN, diploma ao qual foi conferido
status de Lei Complementar”. Isso porque, basta a simples leitura do art.
197, VII, CTN, para constatar que o dispositivo remete expressamente à
legislação ordinária a ampliação do rol previsto nos incisos anteriores,
concluindo-se, pois, que a enumeração não é taxativa e sua ampliação não
requer Lei Complementar. Portanto, não se verifica nulidade do auto de
infração quando da realização de diligências necessária junto à empresa de
consultoria. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO
JURÍDICO. ART. 146, CTN.
Não se extrai alteração de critério jurídico quando da realização de
lançamento de ofício posterior a procedimento de fiscalização de anos
anteriores que foi concluído sem a lavratura de auto de infração.
Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR. NULIDADE. DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA.
Não se verifica nulidade por cerceamento ao direito de defesa quando a
decisão de 1a instância se encontra devidamente fundamentada, com
argumentos capazes de infirmar uma conclusão. Preliminar rejeitada.
EXPORTAÇÃO. PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PECEX. AJUSTES.
CUSTO DE INTERMEDIAÇÃO.
Fl. 10947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
2
O método Pecex busca comparar o preço de venda do exportador da
commodity com referências de mercado: preços públicos, decorrentes das
forças de demanda e oferta, divulgados por bolsas de mercadorias e
futuros. Tais preços podem sofrer ajustes correspondentes a um prêmio,
proveniente de avaliação de mercado, e decorrente das características do
produto negociado. Além do prêmio, as pessoas jurídicas exportadoras
sujeitas a apuração do Pecex podem realizar ajustes relativos a outras
variáveis, que representem divergências entre o contrato padrão da
instituição de referência de preços e o valor que é suportado pelo
vendedor. Tais ajustes, dentre eles os custos de intermediação, tem
relação com as referências de mercado comparadas com o preço de
exportação, não representando medidas de eficiência de participantes do
mercado, muito menos a da própria empresa vinculada.
Os custos de intermediação capazes de ensejar ajustes são tão somente os
cobrados pelas bolsas de mercadorias e futuros.
A interpretação defendida pela recorrente, portanto, não encontra
fundamento nem mesmo na redação conferida pela IN n. 1.395/13, pois
resulta de leitura isolada do parágrafo 10. Seria ainda menos compatível
com a redação original, que enumerou exaustivamente as variáveis aptas a
determinar ajustes.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – IN 1568/15 - INEXISTÊNCIA
A IN n. 1.568/15 não introduziu restrições à regulamentação do tratamento
do PECEX. As restrições são ínsitas à normatização do método de controle
de preços de transferência. Assim, inexiste ofensa ao princípio da
anterioridade, relativo ao ano-calendário 2015, pois não há que se falar em
inovação, nem, tampouco, em majoração de tributo, afastando-se,
destarte, a aplicação do art. 97 do CTN.
VIOLAÇÃO DA ISONOMIA – INEXISTÊNCIA
Não há fundamento para comparar as operações em bolsa e seus
respectivos operadores com a Recorrente e suas negociações. As
negociações fora de bolsa somente devem ser comparadas com outras
negociações fora de bolsa. Nesse âmbito, todos os atores do mercado aos
quais eventualmente se aplique o método PECEX estarão submetidos às
mesmas normas que partem do preço de mercado e autorizam ajustes em
função de características do produto e algumas características contratuais.
As normas de simplificação, que limitam as variáveis ajustáveis, atingem
indistintamente todos os contribuintes na mesma categoria.
Fl. 10948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
3
AJUSTE DA BASE DE CÁLCULO PARA CONSIDERAR A DIFERENÇA ENTRE OS
VALORES PREVISTOS NO ART. 51, PARÁGRAFO SEGUNDO DA IN RFB No
1.312/2012 E O PERCENTUAL ADOTADO PELA CONTRIBUINTE EM RELAÇÃO
AO CUSTO DE INTERMEDIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A margem de
divergência serve como um filtro de eficiência para que a fiscalização não
promova ajustes em casos em que a divergência seja pequena. Contudo,
quando ultrapassado esse percentual, o ajuste deve ser realizado de forma
integral, não havendo que se falar tributação do valor remanescente, pois
não se trata de uma norma de isenção, mas de uma norma de
praticabilidade. Desse modo, independentemente da irresignação quanto a
3% ou 5%, no caso concreto a divergência constatada foi de 5,5%, razão
pela qual não se aplica a margem de divergência.
INCENTIVOS COM BASE NO LUCRO DE EXPLORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
RECOMPOSIÇÃO NO CASO DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. No caso de
lançamento de ofício, não se admite a recomposição do lucro da
exploração referente ao período abrangido pelo lançamento para fins de
novo cálculo dos incentivos.
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA No
2, CARF.
A aplicação da multa de 75% tem amparo no art. 44, I, da Lei no 9.430/96,
visto que a exigência foi formalizada de ofício. Alegações de
inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação tributária não
podem ser oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar os limites da
sua competência legal. Nos termos da Súmula CARF 02, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. NO MÉRITO, RECURSO
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade do auto de infração e da decisão de 1a instância para, no mérito, por
maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário; vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro
Silva e Andressa Paula Senna Lísias que lhe davam provimento para cancelar o lançamento. Em
relação aos argumentos subsidiários constantes do recurso voluntário, por maioria de votos, negar
Fl. 10949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
4
provimento ao recurso acerca da (i) aplicação da anterioridade prevista em razão das alterações
promovidas pela IN RFB no 1.568/2015 e (ii) ao ajuste da base de cálculo para considerar a
diferença entre os valores previstos no art. 51, parágrafo segundo da IN RFB no 1.312/2012 e o
percentual adotado pela contribuinte em relação ao custo de intermediação; vencidos os
conselheiros Daniel Ribeiro Silva e Andressa Paula Senna Lísias que lhe davam provimento; por
unanimidade de votos, negar provimento ao recurso em relação à redução do incentivo fiscal.
Manifestou intenção de fazer declaração de voto o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora ad hoc

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, André Severo Chaves
(Relator original cujo voto já havia sido registrado anteriormente), Andressa Paula Senna Lísias
(Relatora ad hoc) e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente). Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado presente na sessão) não participou dessa votação.

RELATÓRIO
Na qualidade de Relatora ad hoc, sirvo-me do Relatório elaborado pelo relator
original, Conselheiro André Severo Chaves, que havia sido inserido, sob forma de minuta, no
diretório corporativo deste C. CARF:

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão da DRJ, que julgou
totalmente improcedente a Impugnação apresentada pela ora Recorrente.
O presente litígio refere-se a Lançamento de Ofício em Auto de Infração, o qual (i)
constituiu créditos relativos a Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) bem como (ii) reduziu o saldo de bases de cálculo negativa de ambos
os tributos. Os lançamentos referem-se a fatos geradores ocorridos ao longo dos anos-calendário
de 2015 e 2016, período no qual o Contribuinte recolheu seus tributos no regime tributário do
Lucro Real.
Fl. 10950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
5
O valor total de tributos lançados é de R$1.279.372.989,82, incluindo multas de
75% e juros moratórios calculados até 11/2019 (e que serão recalculados quando do pagamento
ou parcelamento do débito), além da redução das bases de cálculo negativas acumuladas do IRPJ e
da CSLL. O quadro a seguir sumariza os valores exigidos:

A seguir a transcrição de partes do Termo de Verificação Fiscal que narra a
autuação:
INTRODUÇÃO
(...)
As operações de venda dos produtos da Vale S.A no mercado internacional, tendo
como destaque o mercado asiático (maior mercado consumidor), são
concentrados e realizados pela entidade controlada indireta no exterior a Vale
International S.A. A Vale International S.A foi constituída em 2006 e tem sede na
Suíça, na cidade de Saint-Prex.
A Vale S.A, entidade fiscalizada, exporta todos os seus produtos destinados ao
mercado internacional para a Vale International S.A, que por sua vez realiza a
atividade comercial do grupo brasileiro realizando a venda aos consumidores
finais dos minérios extraídos no Brasil. Assim, considerando esse contexto de
atuação no mercado global da companhia sob fiscalização, em termos de
aplicação da legislação tributária brasileira, destacam-se as normas concernentes
à tributação em bases universais e preços de transferência.
No transcorrer do procedimento, foi constatada a ocorrência de infração à
legislação tributária, concernentes ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas
(IRPJ) e à Contribuição social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativa à apuração de
ajustes de preços de transferência sobre operações de exportação. Com efeito, foi
identificado que a fiscalizada se utilizou de ajuste que reduziu o valor do preço
parâmetro sem amparo legal. Desde 2013 está em vigor a regra do preço sob
cotação no exterior (Pecex) para o cálculo dos ajustes de preços de transferência,
nas operações de exportação, na indústria de commodities. Nesse método, os
preços praticados, pela entidade sujeita às regras, são comparados com os preços
(parâmetros) obtidos a partir de referências de mercado (bolsas de mercadorias e
Fl. 10951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
6
futuros) internacionais das commodities. Tais preços parâmetros podem sofrer
ajustes para mais ou para menos, relativos a um prêmio, conforme a legislação
tributária. Além dos ajustes relativos ao prêmio, as entidades podem realizar
outros ajustes de acordo com a norma vigente. Um dos ajustes ao preço
parâmetro utilizados pela fiscalizada foram os ajustes de custos de intermediação.
Tais ajustes dizem respeito aos custos de intermediação cobrados pelas bolsas de
mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas. A fiscalizada utilizou um
coeficiente fixo, nos períodos fiscalizados (2015 e 2016), de 5,5% como ajuste de
custo de intermediação sobre os preços parâmetros para todos produtos sujeitos
ao método Pecex (minério de ferro, pelota, manganês e cobre), após outros
ajustes. Esses ajustes a título de custos de intermediação foram estipulados após
contratação de consultoria tributária prestada pela empresa Ernst Young (E&Y).
Tais variáveis diminuíram de forma irregular o valor final dos preços parâmetros,
aproximando-os dos valores dos preços praticados. Foi constatado, conforme a
explanação constante deste termo que os ajustes de custos de intermediação
utilizados pela fiscalizada, não encontram amparo na legislação tributária.
Assim, tais ajustes foram glosados pela fiscalização de ofício. Com o expurgo dos
ajustes de custos de intermediação foram calculados novos ajustes de preços de
transferência que levaram à modificação dos valores a serem adicionados às
bases de cálculo dos tributos sobre o lucro.
Com o presente lançamento estão sendo adicionados às bases de cálculo do IRPJ
e da CSLL os valores de R$ 3.271.465.145,18, no ano-calendário de 2015; e de
3.071.723.865,17, no ano-calendário de 2016. A seguir o histórico do
procedimento fiscal.
1 – DA AÇÃO FISCAL E DOS PROCEDIMENTOS DA AUDITORIA
(...)
1.6 Já na segunda intimação, lavrada em 10 de abril de 2019, com ciência pessoal
na mesma data, a fiscalizada foi demandada a apresentar a memória de cálculo
dos preços de transferência na exportação. Também houve a intimação para
confirmar a validade do contrato de compra e venda de minérios celebrado entre
a fiscalizada, Vale S.A e a Vale International. Tal contrato havia sido entregue
anteriormente pela própria fiscalizada para Auditor-Fiscal, em exercício nesta
Demac, em razão de procedimentos de análise de direito creditório.
(...)
1.7 A fiscalizada apresentou a resposta em 30 de abril de 2019. Na oportunidade,
a Vale S.A juntou a carta externa 049/2019, de 30 de abril de 2019, com a
descrição das premissas adotadas para o cálculo dos preços de transferência para
os produtos a) minério de ferro e pelota; b) cobre; c) manganês; e d) níquel. Tais
memórias de cálculo foram fornecidas no formato de planilhas eletrônicas com os
demonstrativos de cálculo efetuados pelo sujeito passivo para os preços de
transferência de exportação. A fiscalizada também juntou arquivos não
Fl. 10952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
7
pagináveis, contendo as apurações, em planilhas eletrônicas, dos preços de
transferência para cada um dos produtos exportados. As planilhas anexadas pela
fiscalizada apresentam os preços praticados, os preços parâmetros e os
respectivos ajustes (prêmio e demais variáveis) para cada um dos minérios
sujeitos ao método Pecex, bem como para o níquel em que o método foi o PVA.
Cada uma das planilhas com a memória de cálculo apresenta o valor total que
formou o cômputo da adição que foi registrada na ECF. Foram entregues as
planilhas
TP_MINERIO_DE_FERRO_AC_2015;
TP_MANGANES_AC_2015;
TP_PELOTA_AC_2015; TP_Cobre_AC_2015; e TP_Niquel_AC_2015.
1.8 Além disso, a fiscalizada confirmou a vigência do contrato formalizado entre
ela e sua controlada no exterior, a Vale International e indicou que foram
celebrados dois termos aditivos. Apresentou os aditivos na língua inglesa e
solicitou prazo adicional para a apresentação dos atos com a tradução
juramentada. Em 2 de maio de 2019, a fiscalizada apresentou os dois aditivos ao
contrato entre a Vale S.A e a Vale International S.A devidamente traduzidos. O
contrato celebrado em março de 2006 foi válido até 31 de dezembro de 2016,
conforme a seção 2 do acordo.
1.9 Em relação ao contrato para venda de minérios entre a Vale S.A e sua
controlada indireta, a Vale International S.A, constata-se que a compradora Vale
International adquire todos os produtos da vendedora, a fiscalizada Vale S.A, nos
portos brasileiros de Tubarão (ES), Porto da Madeira (MA), Itaguaí(RJ), Guaíba
(RS), Vila do Conde (PA) e Belém (PA), conforme o Incoterm FOB. Assim, está
especificado na seção 6 – Termos de Venda do contrato, conjugado com o Anexo
C do acordo. Ainda de acordo como avençado é a Vale International quem indica
quais as embarcações os produtos devem sem carregados de acordo com
cronogramas e ordens de compra estabelecidos entre as partes. De acordo com o
avençado, a Vale International fica responsável pelos produtos exportados após a
passagens das mercadorias pelo vagão no porto de carregamento, conforme a
seção 9 do contrato.
(...)
1.10 Importa destacar na resposta da fiscalizada ao termo de intimação no 2, a
descrição de uma das premissas para o cálculo dos preços de transferência para
todo os produtos em que foi aplicado o método Pecex (minério de ferro, pelota,
cobre e manganês). A fiscalizada informou o seguinte em relação ao ajuste
relativo ao custo de intermediação aplicado aos preços parâmetros (a mesma
informação para cada um dos produtos):
“Dedução de custos de intermediação, definidos com base em pesquisa
efetuada por empresa de notório conhecimento técnico com base em
publicações técnicas e banco de dados internacionais reconhecidos (IN
1.312/12, art. 34, § 10, IV e § 14)”.
(...)
Fl. 10953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
8
1.15 Em sua resposta, datada de 29 de julho de 2019, Carta Externa no 115/2019,
a fiscalizada informou que a Vale International S.A tem 100% de suas ações
detidas pela Vale Holdings & Services AG (anteriormente denominada Vale
Holding AG), que por sua vez é uma investida, com 100% do capital, pertencente à
Vale International Holdings GmBH. O endereço da Vale Holdings & Services AG é o
mesmo da Vale International S.A: Route de Pallatex 29, 1162 Saint-Prex, Suíça.
1.16 A Vale International HoldingGMBH é uma controlada direta da Vale S.A
(fiscalizada), sediada na Áustria, conforme informações prestadas nos
documentos públicos (demonstrações financeiras publicadas) e na ECF do ano-
calendário de 2015(cf. registro X340).
1.17 Conforme o item 3 da intimação de número 4, a fiscalizada foi intimada a
apresentar a documentação de suporte para a dedução dos custos de
intermediação. Na resposta à intimação, contida na já mencionada Carta Externa
no 115/2019, a fiscalizada além de anexar um documento (a fiscalizada utilizou o
termo laudo) emanado pela consultoria Ernst&Young (E&Y), em dezembro de
2013, e denominado de “Análise de Ajustes Referentes a Custos de
Intermediação”, apresentou uma série de argumentos para o emprego dos
referidos ajustes:
(...)
1.18 O documento intitulado “Análise de Ajustes Referentes a Custos de
Intermediação”, de dezembro de 2013 e emitido pela consultoria E&Y, entregue
pela fiscalizada como documentação suporte para a aplicação do percentual de
5,5% a título de custos de intermediação, é identificado pelo código TR-
1081/2014 em sua primeira página. O documento possui trinta e três páginas e
está estruturado em seis capítulos e dois anexos: I) Introdução e escopo; II) Trader
Overview; III) Overview da análise funcional da Vale International; IV) Análise
Econômica; V) Determinação do custo de ajuste e conclusões; VI) Aplicação da
legislação brasileira de preços de transferência; Anexo 1; e Anexo 2.
1.19 Em abreviada síntese, que será melhor detalhada adiante (na seção 3 deste
termo), o documento apresenta uma metodologia realizada pela empresa de
consultoria para apurar o que seria o custo de intermediação passível de ser
utilizada pela sua cliente (a fiscalizada, Vale S.A). Tal metodologia seguiu,
conforme indica a empresa de consultoria, as premissas do modelo da OCDE4
buscando a aplicação dos princípios do Arm’s Length. Conforme o estatuído no
segundo parágrafo da introdução, a E&Y expressa que “O objetivo dessa análise é
demonstrar o intervalo interquatil apropriado de margens brutas que se
enquadrem no conceito Arm ́s Length, para as tradings que negociam no mercado
internacional, (...)”. A E&Y inicia o trabalho apresentando uma análise
denominada de funcional da Vale International (VISA) procurando enquadrá-la em
um dos três tipos de intermediários comerciais descritos: comissionário,
distribuidor com risco limitado e distribuidor de pleno direito. Como, pela análise
funcional, a Vale International foi enquadrada como distribuidor de pleno direito,
Fl. 10954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
9
a E&Y indica a utilização do método Transactional Net Margin Method
(TNMM),com a aplicação do indicador de margem bruta como determinante
“adequado” para a avaliação. A partir dessa definição, a consultoria realizou
pesquisas em bases de dados que dispunham de registros de demonstrações
financeiras de empresas de capital aberto ou fechado. São bases de dados
utilizadas pelo mercado, pesquisadores ou investidores para consultas e estudos
sobre informações financeiras de empresas, destacando-se as informações
contábeis (balanços, demonstração de resultado de exercício, preços de ações
etc.). Nessas bases, a E&Y seguiu determinados critérios de filtros para o processo
de amostragem a fim de chegar em uma amostra representativa de empresas
comercializadoras, segundo seu juízo, de produtos similares aos comercializados
pela Vale International. Em um processo de amostragem não totalmente
transparente, conforme será abordado adiante, a consultora chegou a cinco
empresas que considerou aptas para aplicar a metodologia. Foi então realizada a
partir das demonstrações de resultado dessas cinco empresas o cálculo da
margem bruta (lucro bruto dividido pela receita) dos anos de 2008 a 2012. A
partir do cálculo das médias dos últimos cinco anos para cada uma das empresas.
A consultoria afirma que “em consulta com o cliente” considera que a faixa que
melhor representaria o custo de intermediação para a Vale International, estaria
no quartil superior (5,5%). A consultoria, então recomenda a utilização desse
percentual como ajuste redutor do preço parâmetro, após os ajustes do prêmio e
frete conforme estatuído pela IN RFB no 1.312/2012.
1.20 A entrega pela fiscalizada do documento emanado pela E&Y juntamente com
a longa resposta defendendo o ajuste a título de custo de intermediação,
motivaram a investigação sobre a correção do procedimento adotado face à
legislação de regência a partir das seguintes questões: a) o ajuste do custo de
intermediação, no percentual de 5,5% aplicado pela fiscalizada sobre os preços
parâmetros (já ajustados pelo prêmio e pelo frete) de todos os produtos que
foram submetidos ao método Pecex está de acordo com o que determina a
legislação tributária? b) o documento emanado pela E&Y “Análise de Ajustes
Referentes a Custos de Intermediação” é hábil para comprovar o referido ajuste
para o cálculo dos preços de transferência? c) a metodologia adotada pela E&Y é
aplicável aos anos sob fiscalização?; d) a metodologia adotada pela E&Y é
coerente? Esses questionamentos serão retomados na seção 3 deste termo.
(...)
DO EXAME DOS PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA
1.44 As planilhas com os cálculos dos preços de transferência de exportação que
forneceram as bases para os valores que foram reportados nos registros X300 das
ECF dos anos-calendário de 2015 e 2016 e que compuseram, a maior parte dos
valores adicionados às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL nas linhas 11 dos
registros M300 e M350, respectivamente, foram entregues pela fiscalizada
durante o procedimento fiscal (cf. itens 1.7; 1.26 e 1.29).
Fl. 10955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
10
1.45 As planilhas foram entregues com todas as fórmulas e bases de dados (preço
na bolsa, cotação do câmbio, cotação preços para cálculo de frete, etc), utilizados
pela fiscalizada de forma a se obter a comparação entre os preços praticados e os
preços parâmetros, bem como o respectivo cálculo dos ajustes realizados, cujo
valor total, quando diferente de zero, foi informado nas ECF dos anos de 2015 e
2016, para todos os produtos.
1.46 Em cada uma das planilhas a fiscalizada a apresenta o valor do preço
praticado e a composição dos preços parâmetros com os ajustes realizados. Para
ilustrar, tome-se como exemplo, a planilha TP_MINERIO_DE_FERRO_AC_2015
(entregue cf item 1.7).

1.47 Primeiramente, a fiscalizada nas colunas A, B, E, F, G, H e I informa as
entradas de dados necessárias para o cômputo do preço praticado, que por sua
vez está na coluna J, em Reais. As quantidades vendidas e o valor total em Dólares
Americanos são provenientes dos sistemas que indicam as vendas e estão em
consonância com os valores declarados nas informações aduaneiras. A coluna K
fornece o preço em dólar que foi divulgado pela bolsa, no caso de 2015, a
globalORE. A coluna L, a cotação da bolsa em Reais. As colunas M, N e O contêm
os dados para o cálculo do prêmio em razão da qualidade do minério. É feita a
comparação do teor do minério negociado na bolsa com o minério vendido pela
fiscalizada (coluna D). Após o ajuste do prémio é feito um ajuste em relação à
umidade presente no produto vendido (a cotação é relativa ao produto “seco” e
há um teor de H20 a ser deduzido, conforme o percentual informado na coluna C.
A cotação já ajustada pelo prêmio e umidade é ajustada (deduzida) do frete,
calculado a partir de dados de um contrato padrão com terceiros tendo como
referência as cotações de combustível (bunker fuel) fornecidas pela Platts,
colunas R e S, resultando no preço em reais informado na coluna T. O custo de
intermediação de 5,5% é calculado a partir do preço ajustado pelo prêmio sem
computar a dedução do frete (coluna V). Na coluna W é informado o cálculo do
preço parâmetro final em Reais correspondente à soma das colunas T e V. É
informado na coluna X o percentual de divergência entre o preço praticado e o
preço parâmetro. Na coluna Y, há o valor de ajuste unitário de preço de
transferência, caso a diferença entre o valor do preço parâmetro e o preço
praticado exceda a margem de divergência de 3%. Na coluna Z é informado o
Fl. 10956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
11
ajuste total em Reais para cada operação pela multiplicação da quantidade
(coluna E) pelo ajuste unitário (coluna Y). Na coluna AA, na célula localizada na
primeira linha (ao lado do rótulo) há o somatório dos ajustes. No caso do minério
de ferro, o cálculo feito pela fiscalizada, para o ano de 2015, correspondeu a um
ajuste total de R$1.196.790.820,86. Esse valor corresponde ao somatório dos
ajustes para o referido minério que foi declarado na ECF, no registro X300
1.48 Assim, tomando-se como exemplo o dia de embarque de 16/01/2015, o valor
que foi calculado pela fiscalizada como ajuste pelo método Pecex, para o minério
de ferro, apurado pela fiscalizada foi de R$ 4.077.269,68, conforme ilustrado na
tabela abaixo.

1.49 Em cada planilha de apuração de preços de transferência em que houve a
aplicação do método Pecex, a metodologia aplicada pela fiscalizada é semelhante
à descrita acima para o minério de ferro, guardadas as respectivas características
e especificidades de cada produto, e pode ser conferida diretamente nos arquivos
juntados nesse processo.
1.50 No ano de 2016, para o minério de ferro, conforme a planilha entregue pela
fiscalizada, denominada VALE TP 2016 (item 1.26), a fiscalizada se utilizou dos
preços de duas bolsas: a globalORE e a COREX (anteriormente China Beijing
International Mining Exchange, CBMX). A fiscalizada apurou os preços parâmetros
e os ajustes considerando cada uma das bolsas de referência separadamente,
conforme os cálculos descritos no item 1.47, e comparou os ajustes entre uma e
outra. Ao final considerou como ajuste a ser realizado nas bases de cálculo do IRPJ
e CSLL o menor valor entre as duas referências. O quadro abaixo reproduz a aba
da planilha que retrata o descrito neste item.
Fl. 10957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
12

1.51 Foram conferidos os cálculos realizados, de acordo com as fórmulas
constantes das planilhas de todos os produtos e não foram encontrados erros
aritméticos. Foram também conferidos os valores informados de cotações das
planilhas com aqueles fornecidos pelas bolsas.
1.52 Entretanto, dos exames realizados, foi constatado que os valores
correspondentes aos ajustes reportados pela fiscalizada como ajustes de custos
de intermediação, ajustes estes que reduziram os preços parâmetros das
operações utilizados para os cálculos de preços de transferência pelo método
Pecex, não estão amparados pela legislação de regência.
(...)
2 – DA LEGISLAÇÃO E DO DIREITO
(...)
2.3 - Desde o ano-calendário de 2013, com as alterações produzidas pela Lei no
12.715, de 17 de setembro de 2012, na lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
no caso de exportação de commodities sujeitas à cotação em bolsas de
mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas, as pessoas jurídicas
devem aplicar o método do preço sobre cotação no exterior (Pecex), conforme
estatuído no §9o do art. 19 e definido no art. 19-A da referida lei:
(...)
2.4 O texto legal explicita que nos casos de exportação (para pessoas vinculadas e
outras situações) de commodities que estejam sujeitas à cotação em bolsas de
mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas, as pessoas jurídicas
devem aplicar o método Pecex. Tal método corresponde aos valores médios
diários da cotação de bens ou direitos sujeitos a preços públicos em ambientes de
divulgação de cotações (bolsas) internacionalmente reconhecidos. Assim, de
acordo com a lei, os preços dos produtos exportados pelo contribuinte serão
comparados com as cotações provenientes das bolsas de mercadorias e futuros
internacionalmente reconhecidas quando exportado para: a) pessoas físicas ou
jurídicas vinculadas; b) residentes ou domiciliadas em países ou dependências
com tributação favorecida; ou c) pessoas físicas ou jurídicas beneficiadas por
Fl. 10958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
13
regimes fiscais privilegiados. A Vale S.A se enquadra no item (a), pois exporta
produtos definidos como commodities cujos preços estão sujeitos a preços
cotados em bolsas de mercadorias e futuros para a sua vinculada, a Vale
International S.A. A Vale International S.A se enquadra como pessoa vinculada à
fiscalizada, em razão do disposto no art. 23, inciso IV da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 (vide itens 1.15 e 1.16).
2.5 A fim de disciplinar o disposto na Lei 9.430, de 1996, conforme o §6o do art.
19-A, a Receita Federal do Brasil editou a Instrução Normativa no 1.312, de 28 de
dezembro de 2012. No que concerne ao método Pecex, importa reproduzir aqui
os artigos 34 a 36-A do referido ato legal7:
(...)
2.6 O texto da instrução normativa é claro no sentido previsto em lei de apuração
de preços parâmetros a partir de referências de mercado emanados por bolsas de
mercadorias para o método Pecex. A partir do preço divulgado pela bolsa, a
pessoa jurídica sujeita ao método pode realizar ajuste sobre esse preço relativo a
um prêmio, a teor do art. 34, §7o da IN RFB no 1.312/2012. Tal prêmio tem
relação com características dos produtos, gerando um ágio ou deságio sobre o
preço de referência na bola. Cabe enfatizar que o prêmio, a teor do §7o do art. 34
é decorrente de avaliação de mercado, positiva ou negativa, que deve ser
adicionado ou diminuído à cotação de bolsa internacional ou do instituto de
pesquisa, a que se refere o art. 36, para se obter o preço recebido pelo exportador,
e devem ser consideradas, inclusive, as variações na qualidade, nas características
e no teor da substância do bem vendido.
2.7 De acordo com o §9 do art. 34 da IN RFB no 1.312/2012, além do prêmio, as
pessoas jurídicas exportadoras sujeitas à apuração de preços de transferência
pelo Pecex, também podem realizar ajustes correspondentes às diferenças entre
o valor suportado pelo vendedor e às especificações de contrato padrão
estabelecidas pela bolsa de mercadorias e futuros ou em instituições de pesquisa
setoriais, tendo em vista as condições específicas de negócios, condições de
venda - Incoterm, de conteúdo e de natureza física. Ou seja, poderão ser
realizados ajustes desde que haja diferenças entre o valor cujo ônus seja do
vendedor e determinadas especificações do contrato padrão estabelecido pela
entidade de referência de preços. Assim, se o preço de referência cotado nas
bolsas de mercadorias e futuros reflete um Incoterm com frete, e o preço de
venda do exportador for FOB, há a possibilidade de se ajustar o preço parâmetro,
reduzindo-o, pelos valores de frete. Tais ajustes, a teor do §13, do art. 34 da IN
RFB 1.312/2012, devem ser feitos a partir de referências com partes não
vinculadas. Caso não existam operações próprias da pessoa jurídica domiciliada
no Brasil com pessoas não vinculadas, poderão ser utilizadas pesquisas efetuadas
por empresa ou instituição de notório conhecimento técnico com base em
publicações técnicas ou banco de dados internacionalmente reconhecidos,
conforme o §14 do art. 34 da IN RFB 1.312/2012.
Fl. 10959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
14
2.8 Quando a IN RFB no 1.312 de 2012 foi publicada, em 31 dezembro de 2012, os
ajustes correspondentes a variáveis diversas do prêmio de mercado, estavam
circunscritas ao custo de transporte ao porto de destino e as influências climáticas
nas características do bem. Com a modificação do §10 do art. 34 da referida
instrução, pela IN RFB 1.395 de 2013, passaram a ser passíveis de ajustes outras
variáveis (listadas na transcrição do item 2.5), incluindo os custos de
intermediação nas operações de compra e venda praticadas pelas pessoas
jurídicas não vinculadas, conforme o inciso IV do § 10 da instrução normativa.
Com a modificação efetuada pela IN RFB no 1.568, de 5 de junho de 2015, o inciso
IV do §10 passou a ter a seguinte redação: custos de intermediação nas
operações de compra e venda praticadas pelas pessoas jurídicas não vinculadas,
assim entendidos os custos de intermediação cobrados pelas bolsas de
mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas. Ou seja, considerando
que os exportadores não terão em seus preços de venda no mercado físico tais
elementos, a norma confere a possibilidade de os preços parâmetros serem
ajustados com a dedução dos custos cobrados pelas bolsas de mercadorias e
futuros internacionalmente reconhecidos.
2.9 Assim, em relação a possibilidade de dedução de custos de intermediação
como uma variável de ajuste aos preços parâmetros, a condição é que tais custos
tenham sido cobrados das bolsas de mercadorias e futuros.
2.10 O exame do conjunto normativo conduz ao entendimento de que o método
Pecex busca comparar o preço de venda do exportador da commodity com
referências de mercado: preços públicos, decorrentes das forças de demanda e
oferta, divulgados por bolsas de mercadorias e futuros. Tais preços podem sofrer
ajustes correspondentes a um prêmio, proveniente de avaliação de mercado, e
decorrente das características do produto negociado. Além do prêmio, as pessoas
jurídicas exportadoras sujeitas a apuração do Pecex podem realizar ajustes
relativos a outras variáveis, que representem divergências entre o contrato
padrão da instituição de referência de preços e o valor que é suportado pelo
vendedor. Tais ajustes, dentre eles os custos de intermediação, tem relação com
as referências de mercado comparadas com o preço de exportação, não
representando medidas de eficiência de participantes do mercado, muito menos a
da própria empresa vinculada.
2.11 Por fim, para o cômputo dos valores a serem adicionados às bases de cálculo,
a legislação vigente considera satisfatória a comprovação das operações, e
consequentemente a não necessidade de ajustes de adição aos tributos, se o
preço parâmetro médio de mercado divirja em até 3% (três por cento), para mais
ou para menos, do preço praticado médio ponderado, conforme art. 51 §2o da IN
RFB no 1.312, de 2012.
3 - ANÁLISE DOS FATOS E DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO: AJUSTE INDEVIDO DE
CUSTOS DE INTERMEDIAÇÃO SOBRE OS PREÇOS PARÂMETRO
Fl. 10960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
15
3.1 A fiscalizada realizou ajustes redutores aos preços parâmetros dos produtos
minério de ferro, pelota, manganês e cobre, vinculados a supostos custos de
intermediação que não encontram guarida na legislação atinente aos preços de
transferência.
3.2 - Foi constatado que a fiscalizada utilizou o percentual de 5,5% a título de
custos de intermediação como redutor dos preços parâmetros (após ajustes de
prêmio e frete), o que desrespeita o comando previsto na legislação tributária
para todos os produtos exportados sujeitos ao método Pecex (seção 2).
3.3 Conforme o relato da primeira seção deste termo, a fiscalizada forneceu as
memórias de cálculo dos preços de transferência em resposta à segunda
intimação (item 1.7), para o ano-calendário de 2015. Posteriormente, a
fiscalização obteve as planilhas com os cálculos para o ano-calendário de 2016
(itens 1.22, 1.23 e 1.25). Todas as planilhas contêm as fórmulas que possibilitam
apurar a comparação entre os preços praticados e os preços parâmetros
ajustados, e consequentemente o valor do ajuste que deve ser realizado para
cada operação. Os preços praticados correspondem aos valores das vendas
efetivas da Vale S.A para a Vale International S.A seguindo a modalidade prevista
no contrato de compra e venda de minérios entre as duas entidades vinculadas.
Está comprovado que as planilhas com os cálculos apresentados pela fiscalizada
de todos os produtos sujeitos ao método Pecex sofreram ajustes redutores dos
preços parâmetros num percentual de 5,5% após os ajustes pelo prêmio e frete.
Retomam-se aqui os questionamentos realizados na primeira seção, no item 1.19:
a) o ajuste do custo de intermediação, no percentual de 5,5% aplicado pela
fiscalizada sobre os preços parâmetros (já ajustados pelo prêmio e pelo frete) de
todos os produtos que foram submetidos ao método Pecex está de acordo com o
que determina a legislação tributária? b) o documento emanado pela E&Y
“Análise de Ajustes Referentes a Custos de Intermediação” é hábil para
comprovar o referido ajuste para o cálculo dos preços de transferência? c) a
metodologia adotada pela E&Y é aplicável aos anos sob fiscalização?; d) a
metodologia adotada pela E&Y é consistente?
3.4 De forma a responder a primeira questão acima, a fiscalização confrontou, em
primeiro lugar, a documentação apresentada como suporte para a dedução dos
alegados custos de intermediação com o que prevê a legislação. O exame do
documento, elaborado pela consultoria E&Y “Análise Ajustes Referente a Custos
de Intermediação”, de 3 de dezembro de 2013, revela que tal documento não
confere o suporte legal para a dedução que a fiscalizada realizou em seus
controles de preços de transferência nos anos-calendário de 2015 e 2016.
Conforme já explanado na seção 2, a condição para que possa ser realizada tal
ajuste redutor é que os custos de intermediação tenham sido cobrados pelas
bolsas de mercadorias e futuros. E não é isso que foi apurado pela fiscalizada,
nem tampouco consta do relatório elaborado pela E&Y. Em nenhum documento
apresentado pela fiscalizada, nem no relatório produzido pela E&Y há menção a
custos de intermediação cobrados das bolsas de mercadorias e futuros.
Fl. 10961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
16
Assim, a) o ajuste do custo de intermediação, no percentual de 5,5% aplicado pela
fiscalizada sobre os preços parâmetros (já ajustados pelo prêmio e pelo frete) de
todos os produtos que foram submetidos ao método Pecex está de acordo com o
que determina a legislação tributária? Resposta: Não. A fiscalizada apresentou
documentação que não confere suporte para a dedução de custos de
intermediação, assim entendidos aqueles cobrados pelas bolsas de mercadorias
e futuros internacionalmente reconhecidos. O relatório emanado pela E&Y
apresenta metodologia de forma a se apurar um valor comparável de margem
bruta proveniente de traders que seriam similares à Vale International. O tal valor
comparável, índice de margem bruta, foi obtido após pesquisas em
demonstrações de resultados de empresas que seriam similares à Vale
International.
Ora não é essa espécie de custo de intermediação que está prevista na norma
tributária. Ou seja, a apuração do custo de intermediação, apesar de toda a
documentação elaborada pela consultoria tributária, está em total desacordo
com o que prevê a legislação. A própria fiscalizada revela na planilha
correspondente a apuração dos preços de transferência do minério de ferro que
não há certeza da higidez dessa dedução. Com efeito, a planilha contida no
arquivo “VALE TP 2016” que contém a apuração dos ajustes de preços de
transferência de exportação para o minério de ferro do ano de 2016, entregue
pela fiscalizada durante a ação fiscal (item 1.24) apresenta na aba relativa a
apuração pela bolsa Corex uma caixa de comentários na coluna correspondente
ao custo de intermediação. Nesse comentário está escrito: “Fixo a 5,5% É um
assunto que esta em discussão pois a catoação (sic) não tem o teor de
intermediação. A decisão se continua ou não poderá sair até o final do ano.”. A
figura, a seguir ilustra o que está contido no arquivo que faz parte do presente
processo administrativo.

A diligência efetuada na E&Y também demonstra que a consultoria tem ciência de
que o que prevê a norma tributária para efeito de dedução dos custos de
intermediação, ou seja, o previsto no inciso IV, §10 do art. 34 da IN RFB 1.312, de
2012, diverge da metodologia e pesquisa realizada que foi utilizada pela
fiscalizada. No documento obtido durante a diligência na E&Y (item 1.41), a
consultoria manifesta nas páginas 11 e 12 do relatório TR-077/2020, de 27 de
junho de 2018, uma espécie de ressalva ao seu relatório, mas que aponta para a
divergência entre o que consta na legislação tributária e a apuração realizada. No
penúltimo parágrafo da página 11, a E&Y afirma que “Com a entrada em vigor na
IN RFB 1.568/15, que alterou os artigos 16 e 34 da IN RFB 1.312/2012, a Receita
Federal do Brasil (RFB) manifestou o posicionamento de considerar como custo
Fl. 10962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
17
de intermediação, para fins de aplicação do PCI e do Pecex, somente os valores
cobrados pelas bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente
reconhecidas” (grifei). Na página seguinte, ao defender a aplicação da
metodologia de se apurar supostos custos de intermediação, a consultoria indicou
que “o presente estudo tem como propósito determinar o intervalo de margens
que seriam aceitas para fins de apuração do custo de intermediação, assim como
racional e premissas adotadas para esse fim, sem levar em consideração as
possíveis discussões administrativas e judiciais associadas à aplicação das
disposições contidas na IN RFB 1.568/15” Dessa forma, a dedução dos custos de
intermediação feita pela fiscalizada, no percentual de 5,5% para todos os
produtos sujeitos ao Pecex, não está de acordo com o comando legal e deve ser
glosada dos controles de preços de transferência.
3.5 Ainda que o exame da norma tributária frente ao documento entregue pela
fiscalizada possa ser argumento suficiente para a reprovação do ajuste por ela
efetuado, foram realizadas outras análises qualitativas acerca da higidez da
documentação (relatório emanado pela E&Y), apresentado pela fiscalizada como
suporte para a dedução dos custos de intermediação nos cálculos dos preços de
transferência em 2015 e 2016. Os exames qualitativos dizem respeito à análise do
documento “Análise de Ajustes Referente a Custos de Intermediação” e à
diligência realizada na empresa de consultoria E&Y, incluindo a entrevista com o
sócio que participou da elaboração do documento. Conforme já descrito no item
1.18, a E&Y foi contratada pela fiscalizada no final do ano de 2013 para
determinar o ajuste apropriado para os custos de intermediação. A conclusão do
relatório, a partir da utilização do intervalo interquatil superior dos percentuais de
margens brutas de cinco empresas (eleitas como comparáveis) e apuradas no
intervalo de 2008 a 2012, foi a de que a fiscalizada poderia utilizar o percentual de
5,5% a título de custos de intermediação.
3.6 A premissa utilizada pela fiscalizada e pela empresa de consultoria contratada
é de que seria possível a dedução de custos de intermediação, assim entendidos
aqueles provenientes do exercício da atividade de intermediação no mercado de
commodities. O relatório fundamenta-se em método de busca de preços
comparáveis conforme metodologia da OCDE. Nesse ponto, importa ressaltar que
a norma brasileira não traz previsão para tal aplicação. Para fundamentar a
escolha da metodologia adotada, diante da inexistência de operações com partes
não relacionadas que pudessem ser utilizadas, a consultoria e a fiscalizada se
apoiam nos dizeres do §14 do art. 34 da instrução normativa: § 14. Na ausência
de operações próprias da pessoa jurídica domiciliada no Brasil com pessoas não
vinculadas, poderão ser utilizadas pesquisas efetuadas por empresa ou instituição
de notório conhecimento técnico com base em publicações técnicas ou banco de
dados internacionalmente reconhecidos. A empresa de consultoria E&Y poderia
ser enquadrada como empresa ou instituição de notório conhecimento técnico,
tal qual o comando do texto legal? Ainda que a E&Y seja reconhecida como uma
das Big4 no mercado global de auditoria e também no grande mercado global de
Fl. 10963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
18
consultoria, não há elementos que indiquem, na documentação apresentada, que
a consultoria tenha notório conhecimento técnico acerca das especificidades do
mercado das commodities exportadas pela fiscalizada. Outro ponto de
questionamento acerca da aplicação do §14 do art. 34 diz respeito aos bancos de
dados internacionalmente reconhecidos. Conforme o relatório, essa condição
estaria atendida em razão da pesquisa realizada em bancos de dados que
disponibilizam dados de demonstrações financeiras de empresas públicas e
privadas, tais como a Compustat, Mergent’s Company, One Source, Amadeus e
Oriana. Observe-se que na amostra final, os dados de receita e lucro bruto, para o
cálculo da margem bruta, foram extraídos da Compustat. Ora, tais bancos de
dados apenas armazenam as informações das demonstrações financeiras
divulgadas para as entidades reguladoras (como a Securities and Exchange
Commission – SEC) ou para o mercado. Tais bancos apesar de serem reconhecidos
como fontes de pesquisa para acesso a dados financeiros e contábeis, não
apresentam referências de preços de mercado para intermediação.
3.7 Além disso, há dúvidas razoáveis se o trabalho de consultoria tributária
poderia chegar às conclusões que chegou, sem levar em consideração aspectos
relevantes sobre o mercado de minérios na realização da sua análise. A análise de
mercado decorrente de circunstâncias econômicas é citada pela própria OCDE
(2010)8 como relevante para avaliação de preços comparáveis. No item 1.55 do
guia da organização para preços de transferência é mencionado que os preços
Arm ́s Length podem variar em diferentes mercados, sendo relevante para a
análise de comparáveis, entre outros fatores, o tamanho do mercado e o nível de
competição nos mercados. Não há no relatório emanado pela consultoria E&Y
uma linha sequer sobre a análise do mercado mundial de minérios. Também na
oitiva do sócio da empresa de consultoria foi confirmado que não houve tal
análise. Conforme já salientado na introdução, o mercado de minérios, em
especial, o de minério de ferro, em que a fiscalizada (na condição de
controladora) possui destaque, apresenta características de concentração. Há
estudos e publicações que indicam que as três grandes fornecedoras de minério
de ferro no mercado global, a fiscalizada, a RioTinto e a BHP controlam a oferta
dos produtos, seguidas pela quarta maior, a Fortscue Metal Group (FMG).
Segundo Milanez et al (2018)9, a “estrutura oligopólica do mercado de minério de
ferro limita de modo importante a competição”. De acordo com Löf & Ericsson
(2016)10, a Vale (22,5%), a BHP (20,1%), a Rio Tinto (19,9%) e a Fortscue (12,3%),
juntas responderam por quase 75% da oferta mundial de minério de ferro no ano
de 2015. Nesse mercado as grandes multinacionais realizam as vendas dos seus
produtos de forma similar à Vale S.A. Ou seja, se utilizam de estruturas de
controladas no exterior para realizar a venda direta dos seus produtos para os
principais consumidores no mercado asiático. Há informações de que tanto a BHP
como a RioTinto foram investigadas pela autoridade tributária da Austrália, em
razão de irregularidades nos controles de preços de transferência para suas
investidas localizadas em Cingapura que são centros de faturamento das
multinacionais11. Ou seja, as grandes multinacionais do setor, que dominam a
Fl. 10964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
19
oferta, empregam estruturas comerciais para as estratégias de vendas em que
não há a participação de intermediários. Como então estabelecer preços
comparáveis de supostos custos de intermediação da forma e metodologia
adotadas pela empresa de consultoria?
3.8 Outro ponto que não colabora para o suporte probatório dos alegados custos
de intermediação é a descrição e a operacionalização da metodologia empregada
pela E&Y na identificação das empresas que seriam comparáveis à Vale
International. Há indicações de que houve um viés na seleção das empresas que
compuseram a amostra final das cinco entidades que serviram de base para o
cálculo da faixa de margem bruta aplicada. Conforme o relatório da E&Y, nas
páginas 17 e 18, quando é relatado o processo de pesquisa, é informado que tal
processo seguiu cinco passos: código da indústria; financeira; atividade;
independência; e palavras chave. Após tal processo de filtros e eliminações,
conforme quadro apresentado na página 18, a E&Y indica ter chegado a 368
empresas. No parágrafo seguinte ao quadro, a empresa indica que realizou
“revisão adicional da descrição do negócio das potenciais empresas comparáveis,
para identificar entre as empresas selecionadas, as entidades que só realizam
atividade puramente comerciais, sem atividades de valor agregado, tais como
processo de acabamento de pequeno porte”. Adiante, na página 19, é declarado
que foram identificadas cinco empresas de acordo com o critério de pesquisa.
Ora, conforme já abordado inicialmente (item 1.18), o processo de seleção da
amostra não se apresenta totalmente transparente e contém a possibilidade de
estar enviesado a fim de se chegar a um possível resultado almejado previamente.
No termo de depoimento, prestado pelo sócio da E&Y, em resposta à questão
sobre o critério para se chegar às cinco empresas, o Sr Marcio Roberto de Oliveira
não esclareceu a questão. Afirmou que iria verificar com o “time da E&Y dos USA
à época”. Afirmou ainda que quando faz esse trabalho atualmente, verifica riscos
e funções e a partir desse estudo aplica filtros e encontra empresas que podem
ser comparáveis. Em seguida, faz uma análise técnica, “onde são descartadas
informações que não podem ser utilizadas como comparáveis”. Entretanto, no
relatório em questão, a eleição das cinco empresas que foram utilizadas para o
cálculo das margens brutas não está devidamente explicada. Não há uma
descrição apropriada do último passo que resultou na eliminação de 363
empresas (das 368 iniciais, restaram cinco). A manifestação na página 21 do
relatório que indica que a conclusão pela utilização do quartil superior de 5,5%
“foi realizada após discussão com o cliente” é outro indicativo de viés, não
isento. A forma de apresentação do relatório com a descrição não totalmente
transparente acerca da eleição das cinco empresas juntamente com a
manifestação de que houve um processo de decisão em conjunto com o cliente
(fiscalizada) também aponta pela rejeição do relatório como instrumento capaz
de suportar as deduções realizadas.
3.9 É de se destacar também que a metodologia empregada pela empresa de
consultoria, para elaboração do relatório em 2013, considerou para o cálculo das
Fl. 10965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
20
margens brutas o período de 2008 a 2012, e que sua a conclusão (índice de 5,5%)
foi aplicado nas apurações dos anos de 2015 e 2016. Ora, os cálculos para 2015 e
2016 não deveriam ter sido atualizados? Pressupõem-se os mesmos percentuais
de referência, cuja fonte foi a média ponderada de cinco empresas no período de
2008 a 2012?
3.10 A utilização de margens brutas de empresas que supostamente seriam
comparáveis à Vale International é outro fator a ser questionado. Ainda que possa
haver um suporte teórico (guia da OCDE) para utilização de margens brutas como
indicador do método TNMM, é preciso levar em conta que tal indicador contábil
contém elementos que não auxiliam na comparabilidade, considerando suas
especificidades e as bases em que foi apurado. Ora, margem bruta é a razão entre
o lucro bruto e receitas da entidade. O lucro bruto é apurado a partir da dedução
dos custos de produtos vendidos da receita. Todas as empresas contêm estruturas
de custos semelhantes? A busca foi por empresas comerciais de minérios, mas o
que consta no relatório indica a escolha de empresas que realizam atividades de
vendas de produtos elaborados (siderurgia). São comparáveis? Outra questão, é
que a fonte das informações contábeis foi a base americana Compustat. Não é
informado se as demonstrações que foram objeto dos cálculos correspondem aos
dados consolidados (há holding na amostra) ou individuais. Não há descrição
acerca do padrão contábil em que tais demonstrações foram reportadas
(USGAPP? IFRS? GAAP Local?). A Vale Interanational apura seus resultados e
posição financeira de acordo com o padrão contábil da Suíça. Além de todas essas
questões, verifica-se que as cinco empresas eleitas, conforme o Anexo I do
relatório, apresentam atividades que se distinguem consideravelmente da
atividade de uma comercializadora de minérios como a Vale International. Na
página 27 do relatório, consta que a Empire Resources “dedica-se principalmente
à compra, venda e distribuição de produtos de alumínio e aço semi-acabados (...)
obtém maior parte de suas receitas com a venda de produtos de alumínio semi-
acabados, que são produzidos”. Na página 29, a Onoken Co, “é uma empresa
principalmente envolvida em produtos siderúrgicos”. Na página 30, a Shinsho
Corporation, é apresentada como tendo atividade principal a venda de produtos
de metal. “A empresa possui cinco segmentos de negócios. O segmento de
aço(...). O segmento de máquinas e de informações fornece máquinas industriais,
maquinaria química (...)”. Ou seja, a utilização de margens brutas tal qual
apresentado no relatório também não colabora para a sustentação probatória
sustentada pela fiscalizada. Observe-se por fim que em consultas na internet há
indícios de que a Onoken Co realiza atividades industriais (siderurgia), o que
comprometeria ainda mais a escolha das margens brutas para efeitos da
comparabilidade pretendida.12 3.11 A dedução pretendida pela fiscalizada não
encontra amparo na legislação. Apesar da entrega da documentação relativa à
prestação de serviço de consultoria fornecido pela E&Y, tal relatório não
comprova a necessidade do ajuste de acordo com o que prevê a legislação. O que
se desnuda é a tentativa de se expurgar do preço parâmetro já ajustado pelo
prêmio e pelos encargos do frete, custos suportados pela Vale International em
Fl. 10966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
21
sua atividade de venda dos minérios. Não é razoável, ou melhor, não é admissível,
que a fiscalizada (exportadora) possa realizar ajustes ao preço parâmetro de
forma a expurgar efeitos de fatores que segundo seu entendimento teriam
afetado a cotação de seus produtos de forma hipotética13.
3.12 Assim, retomando as perguntas anteriores, b) o documento emanado pela
E&Y “Análise de Ajustes Referentes a Custos de Intermediação” é hábil para
comprovar o referido ajuste para o cálculo dos preços de transferência? Resposta:
Não. Em virtude da sua não aderência à legislação e em razão do que foi exposto
nos itens 3.5 a 3.10; c) a metodologia adotada pela E&Y é aplicável aos anos sob
fiscalização? Resposta: Não. Também em razão da não aderência à legislação e ao
que foi exposto nos itens 3.5 a 3.10; e d) a metodologia adotada pela E&Y é
consistente? Resposta: Não. Conforme exposto nos itens 3.8 e 3.10, a
metodologia empregada pela empresa de consultoria carece de consistência.
3.13 São, portanto, provas da dedução indevida de custos de intermediação: a) as
planilhas de apuração de preços de transferência entregues pela própria
fiscalizada que mostram a utilização do percentual de 5,5% como redutor dos
preços parâmetros, após os ajustes do prêmio e de encargos de frete; b) as
intimações e as respostas da fiscalizada acerca dos questionamentos sobre a
aplicação do percentual de 5,5% de custos de intermediação nos controles de
preços de transferência dos anoscalendário de 2015 e 2016; c) o relatório
emanado pela consultoria E&Y “Análise de Ajustes Referentes a Custos de
Intermediação, de 3 de dezembro de 2013 (TR-1081/2014); d) a diligência com as
intimações e respostas da consultoria E&Y; e) o depoimento prestado pelo sócio
da consultoria E&Y durante a diligência; f) as ECF dos anos-calendários de 2015 e
2016 (ECF de 2015 retificadora transmitida em 20/08/2018, às 18:14; e ECF de
2016 retificadora transmitida em 5/02/2018, às 18:08).
3.14 Diante de toda a argumentação acima e das provas coletadas durante o
procedimento de fiscalização, é de se concluir que a fiscalizada descumpriu o
comando legal e se utilizou de dedução indevida de custos de intermediação
sobre os preços parâmetros no cálculo dos preços de transferência pelo método
Pecex para os produtos minério de ferro, pelota, manganês e cobre.
4- BASE DE CÁLCULO E LANÇAMENTO DE OFÍCIO
4.1 - Os valores que compõem as bases de cálculo dos ajustes ao lucro real e à
base de cálculo da contribuição social, ora lançadas de ofício, foram obtidos a
partir dos documentos informados pela própria fiscalizada: ECF e planilhas
eletrônicas entregues durante o procedimento de fiscalização.
4.2 Em razão da infração relatada neste termo, foram elaboradas novas planilhas
e apurados novos valores de ajustes de preços de transferência a serem
adicionados às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. As novas planilhas são idênticas
àquelas fornecidas pela fiscalizada com exceção da dedução do ajuste a título de
custos de intermediação. Em cada uma das planilhas dos produtos exportados
pela fiscalizada foram eliminados os valores correspondentes às colunas com o
Fl. 10967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
22
percentual de 5,5% e o respectivo ajuste em Reais. Com essa glosa, foram obtidos
novos preços parâmetros que comparados aos preços praticados elevaram os
ajustes de preços de transferência a serem adicionados ao lucro para efeito do
lucro real e ao resultado ajustado para cômputo da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido. As planilhas que são base para a
autuação têm os mesmos nomes das planilhas entregues pela fiscalizada com a
adição do termo “_AUTUAÇÃO” no final da descrição e estão juntadas ao
processo administrativo deste auto de infração.
4.3 A fiscalizada declarou na ECF correspondente ao ano-calendário de 2015 (linha
11 do registro M300) adição ao Lucro Líquido para cômputo do lucro real
referente a ajustes de preços de transferência o valor de R$ 1.357.540.589,45. O
mesmo valor foi lançado como adição no cômputo da base de cálculo da CSLL
(linha 11 do registro M350). Desse total, R$ 1.349.987.214,22 correspondem aos
ajustes das operações de exportação e que foram discriminados no registro X300
da ECF.
4.4 Já na ECF correspondente ao ano-calendário de 2016 a adição a título de
ajustes de preços de transferência às bases do IRPJ e CSLL foi de R$
560.315.487,46 (cf. linha 11 dos registros M300 e M350). Desse total, R$
551.869.824,95 correspondem aos ajustes das operações de exportação que
foram discriminadas no registro X300 da ECF do ano-calendário de 2016.
4.5 De acordo com as apurações dos novos preços de transferência com a glosa
dos custos de intermediação, foram calculados valores a serem adicionados às
bases, ou seja, a partir da diferença entre a coluna “Total de Ajustes com a glosa
dos Custos de Intermediação” e a coluna Total de Ajustes de exportação na ECF”
do quadro demonstrativo a seguir. Assim, foram adicionados de ofício, a título de
ajustes de preços de transferência na exportação, os valores de R$3.271.465,18
nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL no ano calendário de 2015, e de R$
3.071.723.865,17, no ano-calendário de 2016, conforme o quadro demonstrativo
a seguir.

Inconformada com a autuação, a interessada apresentou Impugnação
apresentando preliminares de nulidade e argumentos de mérito que não fora acolhidos pela
autoridade julgadora de 1a instância, à vista da emente a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
INCENTIVOS COM BASE NO LUCRO DE EXPLORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
RECOMPOSIÇÃO NO CASO DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Fl. 10968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
23
No caso de lançamento de ofício, não se admite a recomposição do lucro da
exploração referente ao período abrangido pelo lançamento para fins de novo
cálculo dos incentivos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015, 2016
NORMA INFRALEGAL. MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIOS COM EFEITOS ONERATIVOS.
EFICÁCIA SIMILAR À DE ALTERAÇÃO LEGAL. SÚMULA STF 584.
A alteração de critérios jurídicos por norma infralegal segue, por analogia, o
entendimento expresso na Súmula STF 584, o que significa a aplicabilidade do
texto vigente no último dia do ano civil a todos os negócios e atos jurídicos
ocorridos no ano-base.
Portanto, no caso do ano-base de 2015, as regras para apuração de ajustes de
preços de transferência sob as regras do Pecex serão aquelas constantes da IN
no1.312/2012, com as alterações introduzidas pela IN no1.568/2015.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
Alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação tributária não
podem ser oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar os limites da sua
competência legal. Cabe à autoridade administrativa cumprir a determinação
legal, aplicando o ordenamento vigente às infrações concretamente constatadas.
O mesmo se aplica às alegações de ofensa a princípios consagrados, implícita ou
explicitamente, na Carta Magna. Tais princípios dirigem-se aos órgãos legiferantes
e, portanto, deve-se pressupô-los devidamente observados nas normas vigentes.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015, 2016 TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se à tributação da CSLL solução dada ao lançamento principal em face da
estreita relação de causa e efeito. Portanto, o decidido para o lançamento de IRPJ
estende-se aos lançamentos que com ele compartilham o mesmo fundamento
factual e para os quais não há nenhuma razão de ordem jurídica que lhe
recomende tratamento diverso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimada da decisão de 1a instância em 17/06/2020 (e-Fls. 10.349), a interessada
apresentou Recurso Voluntário (e-Fls 10.352 e ss) em 16/07/2020.
Fl. 10969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
24
Em sede de recurso, a contribuinte apresenta os seguintes tópicos, no extenso
instrumento petitório, que serão enfrentados no voto:
I.1 – DAS NULIDADES DOS AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS (IRPJ E CSLL)
BEM COMO DO ACÓRDÃO OBJETO DO PRESENTE RECURSO
I.1.1 - DAS NULIDADES EM VIRTUDE DE VÍCIOS INSANÁVEIS DURANTE O
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO;
I.1.2 – DA ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO-VIOLAÇÃO AO ARTIGO 146
CTN
I.1.3 – DA NULIDADE DA R. DECISÃO RECORRIDA POR FALTA DE MOTIVAÇÃO
E CERCEAMENTO DO DIREITO DA RECORRENTE À AMPLA DEFESA E AO
CONTRADITÓRIO
I.1.4 – DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DA VISA PARA VIABILIZAÇÃO
DAS ATIVIDADES DA RECORRENTE
II – DA LEGALIDADE DOS MÉTODOS E CRITÉRIOS UTILIZADOS PELA
RECORRENTE PARA AFERIÇÃO DOS PREÇOS PARÂMETROS – DA CORRETA
DEDUÇÃO DOS CUSTOS DE INTERMEDIAÇÃO
II.1 – DA NECESSIDADE DESTE E. CARF AFASTAR A APLICAÇÃO DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA QUE DESBORDA DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS
REGULAMENTADORAS DA MATÉRIA
II.2 – DA IMPOSSIBILIDADE DE INSTRUÇÃO NORMATIVA DESBORDAR O
TEXTO LEGAL, A EXEMPLO DO QUE FEZ A IN No 1.568.15
II.3 – DO FUNDAMENTO LEGAL DA DEDUTIBILIDADE DE CUSTOS DE
INTERMEDIAÇÃO. DO CONCEITO DE PRÊMIO DE MERCADO E A EXTENSÃO
DO MÉTODO DE COMMODITIES
II.4 – DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 43, CAPUT E INCISOS I E II, DO CTN, BEM
COMO DO ART. 2o, DA LEI No 7.689/90 – DO CONCEITO LEGAL DE RENDA
Fl. 10970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
25
II.5 – DOS FUNDAMENTOS DA DEDUTIBILIDADEE DOS CUSTOS DE
INTERMEDIAÇÃO A PARTIR DA CONFORMAÇÃO INTERNACIONAL DO
PRINCÍPIO DO ARM ́S LENGHT
III – DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DECORRENTE DA
APLICAÇÃO DA IN No 1.568/15 AO ANO CALENDÁRIO DE 2015
IV – DO CARÁTER SUGESTIVO DOS MÉTODOS DE PREÇOS DE
TRANSFERÊNCIA
IV – DAS INDEVIDAS LIMITAÇÕES ENVOLVENDO O MÉTODO PECEX E NÃO
EXISTENTES EM OUTROS MÉTODOS DE APURAÇÃO DOS PREÇOS DE
TRANSFERÊNCIA
V – DA LEGITIMIDADE DO PARECER EMITIDO PELA EY E DA ADEQUAÇÃO E
ADERÊNCIA DO RESULTADO OBTIDO À SITUAÇÃO DA RECORRENTE
V.I – DA INSUBSISTÊNCIA DAS SUPOSTAS INADEQUAÇÕES AVENTADAS
PELA FISCALIZAÇÃO
VI – DO EQUÍVOCO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA FISCALIZAÇÃO
VI.1 – DA DESCONSIDERAÇÃO DOS INCENTIVOS FISCAIS A QUE A
IMPUGNANTE FAZ JUS, REDUTORES DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ
VI.2
–
DA
DESCONSIDERAÇÃO
DOS
VALORES
DOS
CUSTOS
DE
INTERMEDIAÇÃO COBRADOS PELAS BOLSAS DE MERCADORIAS E FUTUROS
VII – DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA NO PERCENTUAL DE
75%

Em seguida, a doutra PGFN fora intimada para apresentar contrarrazões recursais,
tendo se manifestado em petição de e-Fls. 10.495 e ss, na qual contesta todos os argumentos da
recorrente, pugnando pela improcedência do recurso.
No dia 18/09/2020, a recorrente apresenta uma nova petição, requerendo a
juntada de um novo Laudo Técnico, dessa vez elaborado pela CRU International Ltda. Aduz que,
após exame do caso concreto, a CRU aferiu que os custos de intermediação para o ano de 2015
Fl. 10971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
26
seria entre 2,7 e 8,4% (o que gera um percentual médio de 5,55%), e, no ano de 2016, entre 2,7
e7,1% (percentual médio de 4,9%, o que se aproxima do laudo da EY.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Paula Senna Lísias, Relatora ad hoc
Como Relatora ad hoc, sirvo-me da minuta do voto elaborada pelo relator
original, Conselheiro André Severo Chaves, a qual havia sido inserida no diretório corporativo
deste C. CARF e foi submetida à votação no Colegiado, não refletindo a minha convicção a
respeito dos temas abordados, com exceção à alegação quanto à redução do incentivo fiscal:

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo, e
atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no Decreto
no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.

PRELIMINARES DE NULIDADE
 Da arguição de nulidade do auto de infração em razão da realização de diligências junto a
empresa de auditoria
Um dos argumentos preliminares apresentados pela recorrente, trata-se da
arguição de nulidade do auto de infração em decorrência das diligências realizadas diretamente à
empresa de auditoria EY.
A recorrente argumenta que o agente fiscal teria excedido seus poderes legais de
investigação ao intimar a empresa de consultoria Ernest&Young a apresentar documentação e
justificar o relatório de sua lavra que serviu de base para o cálculo do “custo de intermediação”. Faz
referência ao rol de entidades referidas no art. 197 do Código Tributário Nacional as quais estariam
obrigadas a “prestar à autoridade administrativa todas as informações de que disponham com relação
aos bens, negócios ou atividades de terceiros”.
Fl. 10972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
27
Como já destacado na decisão recorrida, o procedimento adotado encontra
respaldo legal no art. 2o do Decreto-Lei no 1.718/1979, que assim dispõe:
Art 2o Continuam obrigados a auxiliar a fiscalização dos tributos sob a
administração do Ministério da Fazenda, ou, quando solicitados, a prestar
informações, os estabelecimentos bancários, inclusive as Caixas Econômicas, os
Tabeliães e Oficiais de Registro, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, as
Juntas Comerciais ou as repartições e autoridades que as substituírem, as Bolsas
de Valores e as empresas corretoras, as Caixas de Assistência, as Associações e
Organizações Sindicais, as companhias de seguros, e demais entidades, pessoas
ou empresas que possam, por qualquer forma, esclarecer situações de interesse
para a mesma fiscalização.

Carece de fundamento lógico e jurídico afirmar que o Decreto-lei que baseia o
Regulamento do Imposto de renda não poderia flexibilizar o rol taxativo previsto no artigo 197, do
CTN, diploma ao qual foi conferido status de Lei Complementar”.
Isso porque, basta a simples leitura do art. 197, VII, CTN, para constatar que o
dispositivo remete expressamente à legislação ordinária a ampliação do rol previsto nos incisos
anteriores, concluindo-se, pois, que a enumeração não é taxativa e sua ampliação não requer Lei
Complementar.
No contexto do procedimento fiscal, infere-se que a empresa de consultoria em
questão se enquadrava no subconjunto das “demais entidades, pessoas ou empresas que possam, por
qualquer forma, esclarecer situações de interesse para a mesma fiscalização”, portanto, não há
qualquer ilegalidade no procedimento.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.

 Da arguição de nulidade por alteração do critério jurídico
Em seguida, a recorrente alega que teria havido alteração de critério jurídico, haja vista
que em procedimento fiscal anterior, que analisou fatos geradores relativos ao período de 2013 e
2014 – quando a empresa adotava os mesmos procedimentos –, houve a conclusão sem lançamento
de ofício. Invoca violação ao disposto no art. 146 do CTN.
Penso que tal alegação também não merece prosperar.
Fl. 10973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
28
Inicialmente, cabe recordar que as operações de venda de commodities foram
realizadas em diferentes momentos no tempo. Cada uma das operações constituiu um negócio
jurídico e cada exercício financeiro constituiu um fato gerador do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica.
No caso, não houve qualquer afronta ao art. 146, do CTN.
A referida norma tem por escopo proteger o contribuinte de alterações que possam
advir ao lançamento tributário já efetuado, provocadas pela adoção por parte da Administração
Tributária de nova interpretação jurídica em torno do fato gerador e seus elementos, tudo com
base no princípio da proteção da confiança do cidadão (contribuinte), que acredita e confia nas
orientações e normas expedidas pela máquina administrativa e seus agentes.
Os procedimentos fiscais cuidam de fatos geradores ocorridos em anos-calendário
diversos, sendo este feito competente para o exercício mais recente. Destarte, ainda que se
pudesse extrair qualquer critério daqueles procedimentos de investigação, não haveria vedação à
mudança de critério no lançamento referente a fatos geradores posteriores ao encerramento das
ações fiscais mencionadas pela autuada.
Ademais, óbice intransponível à pretensão da recorrente reside na constatação de
que objetiva derivar a expressão de um critério jurídico de uma inação, da ausência de
lançamento.
A impossibilidade de se extrair qualquer consequência jurídica da inação é
particularmente relevante na esfera tributária, uma vez que a Administração Tributária atua sob a
égide da legalidade estrita e tem o dever de motivação dos seus atos, o que não se coaduna com o
estabelecimento de vínculo jurídico baseado em ausência de manifestação de vontade.
Portanto, também rejeito esta preliminar de nulidade arguida.

 Da arguição de nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa
Outra arguição de nulidade pleiteada pela recorrente trata da suposta falta de
motivação e cerceamento do direito de defesa, em razão das seguintes omissões no acórdão
recorrido: “i) não houve análise do Parecer elaborado pela Ernest & Young, estudo essencial para a
Fl. 10974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
29
compreensão do presente caso; ii) não houve exame dos argumentos relativos à ilegalidade da IN
RFB no 1.568/2015, a qual impôs condições que desbordam o texto legal e acarretam majoração
indevida de tributo; iii) não houve manifestação quanto ao ponto veiculado pela Recorrente, no
sentido de que apenas o percentual que exceder o valor de 3% poderá ser tributado.”.
Quanto ao item “i”, foi explicitado na decisão que o exame do parecer elaborado
pela empresa de consultoria teria a sua análise prejudicada, uma vez que se prestava a subsidiar
ajuste não autorizado pela legislação. Ou seja, no entendimento da autoridade julgadora, não
haveria que se realizar exames aprofundados do parecer, haja vista que partiu da premissa de que
o ajuste era indevido. Entendo, portanto, que a questão foi enfrentada, tendo o julgador exposto
argumentos capazes de infirmar uma conclusão.
No tocante aos argumentos relativos à ilegalidade da IN RFB no 1.568/2015,
verifica-se que o relator esclarece que “falece a essa jurisdição competência para análise de
matérias desse jaez”. Assim, verifica-se que a matéria também foi enfrentada. Ademais, correto o
entendimento da autoridade julgadora da DRJ, que é vinculada às instruções normativas da
Receita Federal.
Já no que se refere ao item “iii”, vejamos o que alegou a contribuinte na
Impugnação:
Outra limitação do PECEX em comparação aos autos métodos se observa no que
tange à margem de divergência. O art. 51, da IN no 1.312/2012, estabelece a regra
geral de que nenhum ajuste será exigido da pessoa jurídica na apuração de IRPJ e
CSLL quando o preço ajustado, a ser utilizado como parâmetro, divirja em até 5%
daqueles constantes dos documentos de importação e exportação.
Entretanto, sem qualquer justificativa plausível, o §2o do aludido dispositivo limita
a apenas 3% a margem de divergência na hipótese de importação ou exportação
de commodities sujeitas à cotação em bolsas de mercadorias e futuros
internacionalmente reconhecidas.
É dizer, apenas os contribuintes importadores ou exportadores de commodities
que se sujeitem à cotação em bolsa de mercadorias e futuros internacionalmente
conhecidas estão sujeitos à margem de 3%, enquanto todo os demais sujeitam-se
à mais alargada margem de 5%.
Trata-se de norma que dispensa tratamento distinto a contribuintes que se
encontram na mesma situação e, por tal motivo, não merece prevalecer, devendo
ser atribuído o tratamento mais benéfico (margem de 5%) a todos os
contribuintes.
Fl. 10975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
30
Mas ainda que se aplicasse a margem de apenas 3% ao caso de Impugnante, o
que não se espera, revela-se sobremodo desproporcional e desarrazoado que nas
operações em que a divergência seja de 2.9% nada seja tributado, ao passo que
nas operações em que a divergência seja de 3.1% a integralidade do valor seja
objeto de tributação. Ora, dúvidas não restam de que apenas o percentual que
exceder o valor de 3% poderá ser tributado (no exemplo em questão, apenas
0,1% e não 3,1%).
Adicionar o valor dos 3% em questão ao montante que ultrapassar tal percentual
se revela tributação indevida, justamente por ferir a razoabilidade, a isonomia e a
proporcionalidade, além violar frontalmente o artigo 51, § 2o, da Instrução
Normativa 1.312/12.
(...)

E ao final requer:
- ainda que se aplicasse a margem de apenas 3% ao caso de Impugnante, dúvidas
não restam de que apenas o percentual que exceder o valor de 3% poderá ser
tributado;

Quanto a este ponto, em que pese a DRJ não ter se manifestado expressamente,
entendo que não se trata de uma causa de cerceamento do direito de defesa, haja vista que pelo
posicionamento adotado pela autoridade julgadora de que entendeu como indevido o ajuste no
percentual de 5,5%, tal matéria torna-se prejudicial, sendo prescindível para o deslinde o exame
do argumento subsidiário.
Ademais, como será abordado adiante no mérito, a margem de divergência serve
como um filtro de eficiência para que a fiscalização não promova ajustes em casos em que a
divergência seja pequena. Contudo, quando ultrapassado esse percentual, o ajuste deve ser
realizado de forma integral, não havendo que se falar tributação do valor remanescente, pois não
se trata de uma norma de isenção, mas de uma norma de praticabilidade.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida.

DO MÉRITO
 Método Preço sob Cotação na Exportação – PECEX. Considerações Iniciais.
Fl. 10976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
31
Antes de iniciar a as alegações da recorrente, cumpre apresentar alguns
esclarecimentos iniciais sobre a sistemática de Preços de Transferências e especialmente sobre o
método de cálculo denominado Preço sob Cotação na Exportação - PECEX.
O controle dos preços de transferência objetiva regular as operações de exportação
e importação entre entidades vinculadas ou que estejam domiciliadas em paraísos fiscais ou em
localidades com tributação favorecida, visto que tais preços não são negociados em ambiente de
mercado livre e, portanto, podem desviar-se daqueles que seriam acertados entre parceiros
comerciais independentes em transações comparáveis nas mesmas circunstâncias.
O desvio de preços pode trazer repercussões significativas nas esferas do direito
societário, concorrencial e tributário. No âmbito fiscal, as manipulações de preços nas transações
realizadas podem dar ensejo a profit shifting e, pois, à erosão da base tributária, o que explica a
ampla previsão, nas diferentes jurisdições nacionais, de normas regulatórias, bem como a extensa
dedicação da OCDE ao tema.
As normas de controle de preço de transferência se orientam pela finalidade de
assegurar que as empresas, em transações com partes vinculadas, sejam tributadas do mesmo
modo que aquelas que se relacionam como partes independentes, em condições de mercado. É
esse o critério de justiça adotado.
O controle se instrumentaliza pela estipulação de critérios em Lei para encontrar
preços parâmetro, e, por comparação com os preços efetivamente praticados, aferir se as
transações foram precificadas dentro de limites que podem ser considerados consentâneos com
preços de mercado (preços encontrados em operações entre partes independentes em livre
negociação em mercado). Em caso negativo, o preço deve ser ajustado conforme critérios legais,
para que os tributos sejam calculados sobre a base de incidência ajustada.
No Brasil, o tratamento dos preços de transferência se iniciou com a promulgação
da Lei n. 9.430/96, que fixou os seguintes métodos aplicáveis às exportações: (i) método de venda
nas exportações (PVEx); (ii) Método de venda por atacado no país de destino, diminuído do lucro
(PVA), (iii) Método de Preço de Venda a Varejo no país de destino, diminuído do lucro (PVV) e (iv)
Método de Custo de Aquisição ou de Produção mais tributos e Lucros (CAP).
Fl. 10977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
32
A Lei n. 12.715/12, oriunda da conversão da MP 563/2012, modificou a Lei n.
9.430/96, impondo os métodos Preço sob Cotação na Importação - PCI e Preço sob Cotação na
Exportação - PECEX, respectivamente, para a importação e exportação de commodities, conforme
disciplina os artigos 19, § 9o e 19-A, ambos da Lei no 9.430/96.
Passa-se, agora, ao exame das alegações.
 Das Alegações Principais de Mérito
Inicialmente no tópico “I.1.4 - DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DA VISA PARA
VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA RECORRENTE”, a recorrente busca detalhar, antes de pugnar
pela correta adequação dos preços de transferência, as atividades desempenhadas pela VISA e o
motivo dessa se mostrar imprescindível para viabilizar a atividade desenvolvida pela Requerente.
Apresenta longa explanação sobre a importância da VISA como um distribuidor de
pleno direito que desempenha diversas funções e assume inúmeros riscos atrelados ao negocio de
distribuição e negociação (marketing, preço, garantia, estoque, crédito etc).
Aduz que é completamente incoerente desconsiderar o seu relevante custo de
intermediação, ao tratar a VISA como um mero operador de bolsa de mercadorias, que não
assumiria risco algum, não empregaria nenhum ativo e cujas funções seriam efetivamente
limitadas.
Ratifica que a logística das operações em comento não foi adequadamente
analisada no acórdão Recorrido, quer seja pelo Relator, que nenhuma consideração teceu sobre a
VISA, quer seja pelo i. Julgador Eduardo Fogaça, que realizou abordagem deveras superficial,
sendo que ambos ignoraram o laudo da EY, o qual possui papel de fundamental relevo para
demonstrar a imprescindibilidade da utilização da VISA.
Penso que tal argumenta não merece prosperar.
Analisando-se o relatório fiscal, verifica-se que o argumento principal para a exação
fiscal foi que o ajuste realizado está em desacordo com o que determina a legislação, e que a
metodologia utilizada carece de consistência.
Desse modo, o reforço argumentativo da recorrente em insistir pela
imprescindibilidade da VISA nas operações da recorrente, no meu sentir, e salvo melhor juízo, não
Fl. 10978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
33
traz qualquer impacto na presente autuação, vez que o cerne da questão encontra-se na
permissão e consistência dos ajustes realizados. Tanto que foi nesse ponto que a decisão recorrida
se ateve. Contudo, mais a frente, a questão da VISA ainda será reabordada.
Prosseguindo, a recorrente defende, ainda, que o direito ao ajuste em razão dos
custos de intermediação decorreria diretamente da Lei n. 9.430/96. Segundo afirma, tais ajustes
comporiam necessariamente os ajustes do “premio médio de mercado” previsto no art. 19-A, §1o
da Lei.
A argumentação se desenvolve a partir de longa apresentação sobre o conceito de
prêmio, ao fim da qual conclui: ‘Adaptando-se essa noção ao conceito legal, que trata de ajustes
para mais ou para menos, o prêmio seria praticamente equivalente ao termo "ajuste".’ E ainda:
“Com base nisso, pode-se afirmar que o conceito de "prêmio médio de mercado" que melhor se
adequa ao texto legal é o de: ajustes para mais ou para menos do preço cotado que reflitam as
práticas de partes não relacionadas, em transações realizadas no mercado de commodities em
negociações em bolsa ou fora dela.”.
Após definir que prêmio equivale a ajustes, prossegue defendendo que esses
ajustes devem compreender não apenas aqueles decorrentes de negociações em bolsa de valores,
mas também os descontos e sobrepreços que costumam ocorrer entre partes não relacionadas
em outros foros de negociação, por exemplo, exportações realizadas por intermédio de trading
companies ou distribuidores.
Diz que a necessidade de contemplar ajustes de operações fora de bolsa é uma
decorrência inexorável da aplicação do método PECEX a produtos que não tem cotação na bolsa, o
que infere do § 5o do mesmo dispositivo, que faz remissão ao § 1o. Assim, arremata: “se o regime
de preços de transferência também considera como parâmetro para fins de obrigatoriedade da
aplicação do PECEX, operações realizadas fora da bolsa, inclusive relativas a bens não cotados em
bolsas de mercadorias e futuros, não há sentido em restringir-se o conceito de “prêmio médio de
mercado” aos ajustes realizados em negociação em bolsa, sobretudo no que tange à Recorrente,
que se encontra na condição de price taker.”.
Diante do paradigma interpretativo que tece, conclui que “a IN 1.568/15 adotou
indevida acepção restritiva do conceito de "premio médio de mercado", desbordando os limites
impostos pela Lei no 9.430/96.”. Em síntese, o raciocínio desenvolvido é o seguinte:
Fl. 10979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
34
1. Premio de mercado equivale a ajustes nos preços parâmetros encontrados pelo
PECEX.
2. Os ajustes não podem ser apenas os de bolsa de valores porque o método se
aplica a operações não realizadas em bolsa de valores.
3. Alguns tipos de negociações fora de bolsa tem custos de intermediação.
4. A IN n. 1.568/15, ao restringir os custos de intermediação aos inerentes a bolsa,
violou a Lei n. 9.430/96.

Em reforço a sua tese, alega que a IN RFB n. 1.568/2015 estaria em desacordo com
o conceito legal de renda que se extrai do art. 43, caput e incisos I e II, do CTN e do art. 2o da Lei n.
7.689/88, pois importaria atribuir a pessoa jurídica receitas que levem a uma renda ou lucro que
efetivamente não é seu.
Também pugna pela configuração de ofensa a isonomia, defendendo que não cabe
igualar o contribuinte que exporta para trader vinculada ao contribuinte que exporta a
consumidor final por meio de bolsa de mercadorias e futuros. Prossegue, aduzindo que operações
de exportação realizadas por meio de bolsas de mercadorias e valores e por meio de traders
qualificados como distribuidores de pleno direito (full fledged distributor) são incomparáveis, pois
a bolsa não se sujeita a qualquer risco, uma vez que sempre tem segura sua taxa remuneratória do
serviço, enquanto o trader toma a propriedade do ativo, passando a submeter-se a todos os riscos
de prejuízos, decorrentes da demanda, do preço e da eventual vinculação de contratos a índices
futuros.
Destaca reiteradas vezes que a VISA figura em condição muito mais abrangente do
que a de um simples trader, tratando-se efetivamente de uma distribuidora de pleno direito (full
flat distributor), motivo pelo qual os riscos assumidos são ainda mais significativos.
Pois bem.
Inicialmente, sobre a suposta inovação restritiva trazida pela IN n. 1.568/15, cumpre
recordar que a redação original da IN n. 1.213/12 não estipulava ajustes por custos de
intermediação. Somente veio a prevê-los a partir da alteração introduzida pela IN n. 1.395/13.
Assim, por consectário lógico, não cabe dizer que a IN n. 1.568/15 trouxe restrição inédita.
Fl. 10980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
35
Como a própria recorrente reproduziu em sua manifestação, a IN n. 1.312/12,
editada para dar cumprimento ao art. 19-A, §6o da Lei n. 9.430/96, previa duas modalidades de
ajustes. No paragrafo 7o, do art. 34, cuidou de avaliação de mercado sobre a commodity
negociada, inclusive, as variações na qualidade, nas características e no teor da substância do bem
vendido, que repercutem no preço, ensejando premio negativo ou positivo. Já no paragrafo 9o
dispôs sobre ajustes relativos “às diferenças entre o valor líquido recebido pelo vendedor e às
variáveis que são consideradas na cotação específica da commodity em bolsa de mercadorias e
futuros, a que se refere o caput, ou em instituições de pesquisa setoriais”.
A leitura dos dispositivos evidencia que as duas classes de variáveis aptas a
ensejarem ajustes eram vinculadas a cotações em bolsa de valores ou em instituições de pesquisa
setoriais.
Destarte, a aventada “restrição” existia desde a origem da regulamentação,
afastando-se a alegada de inovação por parte da IN n. 1.568/15.
Não se olvide que o parágrafo 10, do art. 34, da Instrução Normativa, em todas as
suas redações, se reportava e, ainda se reporta expressamente ao parágrafo 9o. In verbis: As
variáveis que podem ser consideradas nos ajustes mencionados no § 9o são (...).
Uma vez que a leitura do parágrafo 10 deve-se fazer a partir da previsão do
parágrafo 9o, que se refere a “variáveis que são consideradas na cotação específica da
commodity” em bolsa ou em instituição de pesquisa setorial, a conclusão é de que os ajustes
devem relacionar-se com as negociações em ambiente bursátil.
Por derradeiro, observe-se que a redação original era ainda mais restritiva que a
previsão da IN n. 1.568/15, que enumerava taxativamente as variáveis relevantes: o custo de
transporte ao porto de destino e as influências climáticas nas características do bem.
Dado que a correlação entre os ajustes e os aspectos da negociação em bolsa está
presente na regulamentação desde sua origem, resta evidente que a nova redação do parágrafo
10 dada pela a IN n. 1.568/15 visou a conferir clareza as disposições, tornando inequívoco que os
custos de intermediação capazes de ensejar ajustes são tão somente os “cobrados pelas bolsas de
mercadorias e futuros”.
Fl. 10981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
36
A interpretação defendida pela recorrente, portanto, não encontra fundamento
nem mesmo na redação conferida pela IN n. 1.395/13, pois resulta de leitura isolada do parágrafo
10. Seria ainda menos compatível com a redação original, que enumerou exaustivamente as
variáveis aptas a determinar ajustes.
Nesse mesmo sentido, cumpre mencionar o trecho da Declaração de Voto do
Julgador Eduardo Gabriel De Goes Vieira Ferreira Fogaça, da decisão recorrida, cuja análise é
precisa:
Esta declaração de voto tem por escopo esclarecer quanto à argumentação da
contribuinte de que foi a IN RFB no 1.568, de 2015, que a teria impedido de
deduzir do preço de transferência o que ela denominou “custo de transação".
Entendo que a lei nunca deu guarida à dedução por ela pretendida e, portanto, a
regulação da IN RFB no 1.312, de 2012, e suas alterações, deve ser lida neste
contexto. Transcreve-se a lei:
Art. 19-A. O Método do Preço sob Cotação na Exportação - PECEX é definido
como os valores médios diários da cotação de bens ou direitos sujeitos a
preços públicos em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente
reconhecidas.
§ 1o Os preços dos bens exportados e declarados por pessoas físicas ou
jurídicas residentes ou domiciliadas no País serão comparados com os preços
de cotação dos bens, constantes em bolsas de mercadorias e futuros
internacionalmente reconhecidas, ajustados para mais ou para menos do
prêmio médio de mercado, na data da transação, nos casos de exportação
para:
I - pessoas físicas ou jurídicas vinculadas;
II - residentes ou domiciliadas em países ou dependências com tributação
favorecida; ou III - pessoas físicas ou jurídicas beneficiadas por regimes fiscais
privilegiados.
§ 2o Não havendo cotação disponível para o dia da transação, deverá ser
utilizada a última cotação conhecida.
§ 3o Na hipótese de ausência de identificação da data da transação, a
conversão será efetuada considerando-se a data de embarque dos bens
exportados.
§ 4o As receitas auferidas nas operações de que trata o caput ficam sujeitas
ao arbitramento de preços de transferência, não se aplicando o percentual de
90% (noventa por cento) previsto no caput do art. 19.
Fl. 10982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
37
§ 5o Na hipótese de não haver cotação dos bens em bolsas de mercadorias e
futuros internacionalmente reconhecidas, os preços dos bens exportados a
que se refere o § 1o poderão ser comparados:
I - com os obtidos a partir de fontes de dados independentes fornecidas por
instituições de pesquisa setoriais internacionalmente reconhecidas; ou II - com
os preços definidos por agências ou órgãos reguladores e publicados no Diário
Oficial da União.
§ 6o A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda
disciplinará o disposto neste artigo, inclusive a divulgação das bolsas de
mercadorias e futuros e das instituições de pesquisas setoriais
internacionalmente reconhecidas para cotação de preços.
2. O método Pecex é aplicável exclusivamente aos bens ou direitos que estejam:
(i) sujeitos a preços públicos (ii), cotados em bolsas de mercadorias e futuros e (iii)
que tais bolsas tenham reconhecimento internacional. Esse é o caso das
commodities exportadas pela contribuinte. O § 6o trouxe previsão específica para
regulação da matéria pela RFB.
3. Na regulação da IN 1.312 o ajuste ao prêmio médio de cotação está no § 9o,
cuja redação (seja na original, seja nas retificadas posteriormente) sempre se
referiu a especificações do contrato subjacente à mercadoria exportada. Na
redação dada pela IN RFB no 1.458, de 2014, ficou explícito que a variável se
referia a “condições específicas de negócios, condições de venda - Incoterm, de
conteúdo e de natureza física". A meu ver há que se ter uma vinculação direta
entre o custo diretamente ligado ao preço pago no curso da transação.
§ 9o Além do prêmio, que consta no § 7o, o valor da commodity poderá sofrer
ajustes correspondentes às diferenças entre o valor líquido recebido pelo
vendedor e às variáveis que são consideradas na cotação específica da
commodity em bolsa de mercadorias e futuros, a que se refere o caput, ou em
instituições de pesquisa setoriais, conforme definido pelo art. 36. - redação
original
§ 9o Além do prêmio, que consta no § 7o, o valor da commodity poderá sofrer
ajustes correspondentes às diferenças entre o valor suportado pelo vendedor
e às especificações de contrato padrão estabelecidas pela bolsa de
mercadorias e futuros, a que se refere o caput, ou em instituições de pesquisa
setoriais, conforme definido pelo art. 36, tendo em vista as condições
específicas de negócios, condições de venda - Incoterm, de conteúdo e de
natureza física. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1458, de 18
de março de 2014) – vigente nos anos de 2015 e 2016
§ 9o Além do valor do prêmio de que trata o § 7o, o valor da commodity
poderá sofrer ajustes correspondentes às diferenças entre o preço praticado e
as especificações do contrato padrão estabelecidas pela bolsa de
mercadorias e futuros a que se refere o caput, ou em instituições de pesquisa
Fl. 10983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
38
setoriais, conforme os termos do art. 36, tendo em vista as condições
específicas de negócios, condições de venda - Incoterm, de conteúdo e de
natureza física. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1870, de 29
de janeiro de 2019) - atualmente vigente 4.
O § 10 citou as variáveis a serem consideradas. Em todas as redações da IN este
dispositivo fez referência ao § 9o. As variáveis nele citadas não podem ser
retiradas do contexto da regra do § 9o. Elas devem sempre estar diretamente
ligadas aos custos da transação efetuada; como exemplo: prazo de pagamento,
acondicionamento, frete, custos de embarque. Fazendo um paralelo ao regime
contábil, seriam variáveis que ajustariam o custo da mercadoria vendida. E é
nesse contexto que o § 10 se insere.
§ 10 As variáveis que podem ser consideradas nos ajustes mencionados no §
9o são o custo de transporte ao porto de destino e as influências climáticas nas
características do bem. - original
§ 10. As variáveis que podem ser consideradas nos ajustes mencionados no §
9o são: (...) (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1395, de 13 de
setembro de 2013) - vigente
5. No caso aqui discutido a transação jurídica controlada é aquela entre a Vale
Brasil e a Vale Suíça. Esta transação deve ser isolada daquela que envolve a
exportação da mercadoria da Vale Suíça para os adquirentes finais (segunda
transação jurídica). O que a contribuinte denominou custo de transação se refere
a despesas inerentes à estrutura por ela criada na Suíça para a segunda transação
jurídica que ela efetua, não como compradora (primeira transação, controlada),
mas como vendedora. Trata-se, portanto, de despesas (ou custos, como quer a
contribuinte) estranhas à transação controlada, cuja auditoria tributária a RFB
nem teria jurisdição.
6. A IN RFB no 1.568, de 2015 (que se aplica nos dois anos tratados neste caso,
como consta do voto do relator), deixou mais explícita qual o custo de transação
cujo ajuste é permitido, com vínculo direto ao custo contida na transação em
bolsa. Mas isso não significa que na redação anterior da IN seria permitida a
dedução de despesas da compradora da mercadoria (caso da Vale Suíça).
7. Diante do exposto, a dedução pretendida pela contribuinte, que nem envolve a
transação controlada, nunca teve amparo legal.

Resta, assim, demonstrado que a IN n. 1.568/15 não introduziu restrições à
regulamentação do tratamento do PECEX. As restrições são ínsitas à normatização do método de
controle de preços de transferência.
Fl. 10984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
39
Ademais, a conclusão supra prejudica o exame da alegação de ofensa ao princípio
da anterioridade, relativo ao ano-calendário 2015, pois não há que se falar em inovação, nem,
tampouco, em majoração de tributo, afastando-se, destarte, a aplicação do art. 97 do CTN.
Prosseguindo, a recorrente argumenta que a modificação introduzida pela IN
1.568/15, que limitou os custos de intermediação àqueles cobrados pelas bolsas de mercadorias e
futuros internacionalmente reconhecidas, gerou uma antinomia no âmbito da própria IN no
1.312/2012, uma vez que colide com o texto do art. 22 da mesma IN, cuja regra abarca todos os
métodos, inclusive o PECEX.
Ao contrário do que defende a recorrente, o art. 22 da IN 1.1312/12 não se aplica
ao método PECEX. As normas gerais trazidas na Seção I Das Disposições Comuns às Operações de
Exportação não se aplicam ao PECEX em razão do caráter específico do método.
Nessa linha, e de forma coerente com a singularidade do PECEX, a leitura das
disposições do art. 34 da Instrução Normativa, que regulamenta o PECEX, evidencia que as regras
especificas do PECEX sobre os ajustes cobrem os mesmos assuntos tratados pelas regras gerais
trazidas no art. 22. Basta o exame dos parágrafos 9o a 13 do art. 34 da Instrução Normativa para
que reste claro o tratamento exaustivo dos ajustes no âmbito do PECEX. Ante a completude das
normas especificas, devem elas prevalecer, prescindindo o operador do direito do recurso às
normas gerais.
Por fim, registre-se que a tentativa de compatibilizar a aplicação do artigo 22 da Lei
ao PECEX mediante menção ao pronunciamento da COSIT não subsiste, pois a Solução de Consulta
colacionada não se manifesta sobre a aplicação do art. 22 da Instrução Normativa ao PECEX,
apenas menciona de forma genérica os dispositivos aplicáveis. Seu objeto e a obrigatoriedade de
utilização do referido método para transações envolvendo commodities em contraposição aos
demais métodos gerais, aos quais se aplica o art. 22 do normativo, pode explicar a menção do
dispositivo entre as regras relacionadas a Solução de Consulta.
No que se refere ao argumento que pugna pela ofensa ao princípio da legalidade,
tem-se que para concluir pela ilegalidade da IN no 1.568/15, o recurso parte do conceito de
prêmio médio de mercado, estabelecendo que prêmio é “praticamente equivalente” a ajustes,
para então concluir que os ajustes devem abarcar variáveis relativas de negociações em bolsa de
valores e fora de bolsa de valores.
Fl. 10985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
40
Penso que não assiste razão.
Note-se que a legislação prevê que os preços dos bens serão ajustados em função
do prêmio médio de mercado: os preços dos bens exportados (...) serão comparados com os preços
de cotação dos bens, constantes em bolsas, ajustados para mais ou para menos do prêmio médio
de mercado.
Pois bem, de logo se registre que a Lei distingue os dois conceitos: o prêmio médio
de mercado e aquele dado pela cotação dos bens, enquanto os ajustes serão determinados em
função da diferença entre os bens negociados pelo contribuinte e aqueles negociados no
mercado.
O prêmio médio do mercado é o valor que reflete as características médias das
commodities negociadas naquele mercado. Dito de outro modo, o prêmio e parcela de preço que
se agrega ou subtrai ao preço base de uma mercadoria em função de suas especificidades,
positivas ou negativas, refletindo-se na cotação dos bens. Todo preço de commodity embute um
prêmio e o cálculo do prêmio de um conjunto das commodities negociados em um dado mercado
e o prêmio médio de mercado daquele mercado.
A depender das características das mercadorias negociadas pelo contribuinte,
merece o produto prêmio maior ou menor que o da média do mercado. Assim, o que a Lei diz é
que o preço parâmetro encontrado a partir da cotação de mercado, será ajustado em função das
diferenças entre as características dos bens negociados pelo contribuinte e a média das
mercadorias daquele mercado.
Constata-se, portanto, que prêmio não pode ser equivalente a ajuste, seja porque a
Lei trata prêmios e ajustes como conceitos distintos, dizendo que um (o prêmio mercado do
mercado) deverá ser considerado para determinar os outros (os ajustes), os quais incidirão sobre o
preço da mercadoria negociada pelo contribuinte, seja porque faltaria lógica em dizer que o ajuste
é determinado pelo ajuste.
Ainda nessa linha, note-se que as instruções normativas não definem o que é
prêmio de mercado, nem buscam correlacionar os ajustes ao preço parâmetro à noção de prêmio.
A técnica empregada pela Autoridade Fiscal ao regulamentar o art. 19-A, §2o e seguintes baseou-
se em enumerar as variáveis a serem ponderadas nos ajustes. Assim, o ponto principal é
Fl. 10986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
41
determinar quais as variáveis a serem consideradas na determinação dos ajustes aos preços de
mercado encontrados pelo método PECEX, bem como quais variáveis ajustarão o pêmio das
mercadorias negociadas pelos contribuintes e, portanto, seu preço.
Passa-se, então, a cuidar da segunda parte da argumentação desenvolvida. Verifica-
se que, não obstante extensas, as alegações recursais podem ser resumidas na tese de que, uma
vez que o método PECEX se aplica a transações realizadas fora de ambiente bursátil, deve
necessariamente considerar variáveis identificadas nessas transações, sob pena de incorrer em
ofensa ao principio da isonomia e violar o conceito legal de renda.
Para reposicionar adequadamente a discussão, primeiramente, convém registrar
que o juízo negativo da recorrente, que não vê sentido em “restringir-se o conceito de “prêmio
médio de mercado” aos ajustes realizados em negociação em bolsa” não importa qualquer
ilegalidade.
O fato de transações ocorrerem fora de bolsa ou mesmo a maior parte das
transações se dar fora de bolsa não torna imperioso que características dessas transações sejam
tomadas na definição do preço parâmetro como quer a recorrente.
Acerca desse ponto, deve-se observar, de início, que não são as Instruções
Normativas que restringem as variáveis a serem ponderadas para determinar os ajustes no preço
parâmetro, mas sim a própria Lei, pelos já mencionados arts 19 e 19-A, §9o.
Extrai-se dos comandos legais que o parâmetro de referência do método PECEX são
commodities cotadas em bolsa ou em sistemas de pesquisa setoriais ( art. 19); o método consiste
em aplicar valores médios diários da cotação de bens precificados em bolsa (art. 19-A) e os ajustes
previstos no parágrafo primeiro se darão em função dos preços de cotação dos bens em bolsa e
ajustados em função do prêmio de mercado da bolsa (art. 19-A, §2o), ou seja, os três dispositivos
são expressos em adotar as bolsas de mercadorias e futuro como referência para estabelecer o
objeto das normas, a metodologia para aferir os preços parâmetro e para determinar os ajustes.
Vale recordar, mais uma vez, que o parágrafo primeiro deve ser interpretado em
conformidade com o caput. Assim, o mercado a que se refere o art. 19-A, §1o são bolsas de
mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas.
Fl. 10987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
42
Por conseguinte, a premissa recursal de que, ao regular a Lei n. 9.430/96, a IN
1568/15 discriminou em ofensa a Lei mostra-se carente de fundamento jurídico. Não há qualquer
disposição nos artigos 19 e 19-A da Lei n. 9.430/96 que trate de negociações de commodities em
geral ou especificamente de commodities negociadas fora de mercado organizado.
A Instrução Normativa n. 1.312/12 regulamentou o PECEX a partir de transações em
bolsa de valores por ser esta a referência legal. A única referência legal, tanto para apuração de
preços parâmetros como para ajustes.
Portanto, entendo por não acolher o argumento de que a Instrução Normativa
desbordou dos parâmetros legais.
Observa-se, ainda, que a recorrente aponta quebra da igualdade entre os negócios
realizados em ambiente de bolsa e aqueles fora desse ambiente. Não apenas enumera as
diferenças nas modalidades de negociações como ressalta que a maioria significativa das
transações se da entre particulares fora do mercado organizado.
As alegações não amparam a pretensão recursal. Não há que se falar em igualdade
de situações entre os negócios em bolsa com as negociações realizadas pela contribuinte. Aliás, a
própria recorrente afirma que são formas de negociação incomparáveis. E porque incomparáveis,
não há fundamento para requerer tratamento isonômico.
Com efeito, como enfatizado pelo próprio recurso, as negociações em bolsa, além
de corresponderem a baixa proporção dos negócios, não são adequadas para negociação do
minério de ferro e demais commodities na escala em que o faz a autuada. O volume das
negociações, que determina a diferença das formas de contratação, constitui, portanto, critério
de distinção relevante, que autoriza tratamento diferenciado entre as categorias.
Não bastasse, considere-se também o fato de que as negociações em bolsa, em
regra, não se dão entre partes relacionadas, pois os negociantes não se sujeitam as normas de
controle de preços de transferências. Situações manifestamente distintas portanto.
Por consequente, não há fundamento para comparar as operações em bolsa e seus
respectivos operadores com a VALE e suas negociações. As negociações fora de bolsa, como as
realizadas pela autuada, somente devem ser comparadas com outras negociações fora de bolsa.
Fl. 10988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
43
Nesse âmbito, todos os atores do mercado aos quais eventualmente se aplique o
método PECEX estarão submetidos as mesmas normas que partem do preço de mercado e
autorizam ajustes em função de características do produto e algumas características contratuais.
As normas de simplificação, que limitam as variáveis ajustáveis, atinge indistintamente todos os
contribuintes na mesma categoria.
Neste ponto, cumpre afastar a insurgência quanto às restrições do método PECEX,
que, segundo defende “afasta os benefícios da regra geral de apuração de preços de transferência
para tais contribuintes, tornando sobremodo lesiva a apuração por intermédio do PECEX”.
A par de não poder ser conhecida, pois se trata de questionamento quanto a
constitucionalidade de norma (Súmula no 2, CARF), a alegação não merece acolhimento por
incorrer no mesmo erro de premissa das demais alegações de ofensa à isonomia.
Contribuintes que exportam outra sorte de mercadorias não são comparáveis com
os exportadores de commodities e a distinção reside justamente nas especificidades dos bens
negociados.
Inversamente, todos os exportadores de commodities que negociam com partes
relacionadas encontram-se submetidos as mesmas normas tidas por restritivas, razão pela qual
esta atendido o principio da igualdade.
Tampouco merece provimento a alegação de ofensa a razoabilidade, pois as
restrições impostas encontram-se em estrita consonância com os objetivos legais de simplificação,
segurança jurídica e combate a erosão da base tributaria.
Portanto, entendo que tais argumentos também não merecem prosperar.
Extrai-se ainda da peça recursal, que a recorrente atribui a sua contraparte VISA
uma serie de competências para, em seguida, defender que essas a distinguem de uma “simples
trading”, impondo alteração no preço, que deve ser superior ao do mercado organizado.
Sobre essa linha argumentativa, cumpre, primeiramente, reiterar o fundamento da
Declaração de Voto acima transcrita. A metodologia para calcular o ajuste afere a margem de
lucro da VISA sem distinguir entre as transações de aquisição de produtos, que são as aqui
discutidas, e as demais atividades comerciais. A resposta da consultoria ao questionamento da
Fl. 10989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
44
fiscalização bem demonstra que a chamada análise funcional compreende atividades de venda e
comércio de commodities.
Essas outras operações estão além do escopo das normas sobre preço de
transferência, que dizem respeito unicamente a operação de saída do Brasil. Não pode a autuada
pretender, sob a alegação de ajuste de preços em suas operações de alienação, que sejam
considerados aspectos atinentes às operações de alienação da VISA.
Ou seja, a recorrente pleiteia mais ajustes invocando direito a apuração do tributo
que respeite conceito de renda, mas, contraditoriamente, adota metodologia que não busca
precisão nos resultados, pois mistura operações de aquisição e de saída, o que compromete a
acuidade do ajuste para uma transação de aquisição. Dito de outro modo, o que a recorrente
chama de custos de intermediação, na verdade, é remuneração que pretende atribuir a VISA.
Em seguida, no tópico IV do recurso voluntário, a recorrente defende ainda, de
forma subsidiária, que as normas de simplificação – presunções e ficções – adotadas pela
legislação de controle dos preços de transferência serão incompatíveis com o conceito de renda
sempre que resultarem em incidência sobre “realidade que não configure renda”. Com base em
tal premissa e na referência feita pela exposição de motivos da Lei n. 9.430/96 as regras de preços
de transferência da OCDE, conclui “que métodos previstos pela legislação brasileira de preços de
transferência devem ser tomados como meramente sugestivos ao contribuinte, admitindo a
produção de provas em sentido da utilização de outras metodologias”.
Tal alegação não pode prosperar, haja vista que esbarra na expressa disposição
legal, que enumera os métodos de preço de transferência disponíveis aos contribuintes e,
especificamente quanto as exportações de commodities dotadas de preço publico, o art. 19 da Lei
n. 9.430/96 impõe o método PECEX.
A norma é cogente, portanto, ausente fundamento à pretensão subsidiária,
devendo tal argumento também ser rejeitado.
Outro ponto subsidiário, refere-se à irresignação quanto à indevidas limitações que
não são estabelecidas para outros métodos de apuração de preços de transferência.
Especificamente argumenta que o art. 51, IN no 1.312/12 estabelece que nenhum ajuste será
realizado quando o preço ajustado divirja em até 5% daqueles constantes dos documentos de
Fl. 10990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
45
importação e exportação. Entretanto, contesta que sem nenhuma justificativa plausível, a IN limita
apenas a 3% a margem de divergência para o método PECEX. Aduz, ainda, que somente pode ser
tributado aquilo que ultrapassar a margem de divergência.
No que se refere a esta irresignação, penso que não assiste razão. A margem de
divergência serve como um filtro de eficiência para que a fiscalização não promova ajustes em
casos em que a divergência seja pequena. Contudo, quando ultrapassado esse percentual, o ajuste
deve ser realizado de forma integral, não havendo que se falar tributação do valor remanescente,
pois não se trata de uma norma de isenção, mas de uma norma de praticabilidade.
Desse modo, independentemente da irresignação quanto a 3% ou 5%, no caso
concreto a divergência constatada foi de 5,5%, razão pela qual não se aplica a margem de
divergência para o presente caso.
Por fim, no que se refere tanto ao parecer da EY apresentado na fiscalização,
quanto ao parecer da CRU, tem-se que, no mesmo sentido da decisão recorrida, ao adotar a
premissa de que o ajuste realizado é indevido, as questões de fato neles contidas tornam-se
prescindíveis para o deslinde do resultado.
Concluindo-se, portanto, o exame principal de mérito, entendo que os argumentos
apresentados pela recorrente até aqui não merecem prosperar, razão pela qual será procedida a
análise dos argumentos subsidiários.

ARGUMENTOS SUBSIDIÁRIOS
Quanto a outros argumentos subsidiários, observa-se inicialmente na peça recursal
que a recorrente alega que, ao calcular os ajustes ao lucro real, não se considerou seu direito a
redução de 75% do imposto sobre a renda a que faz jus no tocante ao lucro da exploração
decorrente das atividades incentivadas no âmbito da Sudam/Sudene, art. 1o da MP 2.199-14/01,
com redação então conferida pela Lei 11.196/05.
Fl. 10991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
46
Invoca o art. 28, parágrafo único, da IN 1.312/12 para defender que o incentivo da
redução do imposto deve incidir sobre a parcela do ajuste dos preços de transferência.
Sobre esta alegação, tenho por concordar com o exame realizado pela autoridade
julgadora de 1a instância, conforme excerto a seguir:
31. Com relação aos benefícios tributários concedidos sob o instituto do Lucro da
Exploração, deve-se observar o disposto no art. 66, constante do Capítulo III
(Isenção Ou Redução do Imposto como Incentivo ao Desenvolvimento Regional),
da Instrução Normativa SRF no 267, de 23/12/2002, conforme a seguir se
reproduz:
Art. 66. No caso de lançamento de ofício, não será admitida a recomposição do
lucro da exploração referente ao período abrangido pelo lançamento para fins
de novo cálculo dos incentivos de que trata este Capítulo.
31.1. Portanto, em razão do poder vinculativo dessa norma, agiu corretamente a
Autoridade Fiscal ao não promover o recálculo ora requerido pelo Impugnante.
Como o artigo 26 supra citado veda a “recomposição do lucro de exploração
referente ao período abrangido pelo lançamento”, não procedem as alegações do
Contribuinte.

Ademais, o gozo de isenção ou redução de tributos sujeitos ao Lucro da Exploração,
como no presente caso, certamente depende de contabilidade mantida em plena regularidade e a
inclusão de valores em tal cálculo efetivamente sujeitos à benesse. Uma vez revelada irregularidade
pelo lançamento de ofício, não há, igualmente, previsão legal para o reajuste do cálculo inicialmente
procedido pelo contribuinte.
Nesse mesmo sentido, é o que vem prevalecendo nos seguintes julgados do CARF:
Número do processo: 10314.721064/2016-33
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Data da sessão: 18 de setembro de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DESCONTOS CONCEDIDOS APÓS O FATURAMENTO APENAS NAS VENDAS PARA
EMPRESA COLIGADA. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO CONTRATUAL. CARÊNCIA DE JUSTIFICATIVA COMERCIAL PARA O
ABATIMENTO. TRIBUTAÇÃO.
Fl. 10992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
47
Deve compor a monta do Lucro Real a ser ofertado à tributação os valores dos
descontos concedidos, após o faturamento, praticados exclusivamente nas vendas
para empresa coligada, sem previsão contratual ou qualquer justificativa
comercial para tanto, mormente quando comprovado pela Fiscalização que os
valores de transações contemporâneas, mantidas com outros cliente, não
perceberam tal redução.
SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTO. ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR No 160/17.
APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. ANÁLISE DAS NORMAS VIGENTES À
ÉPOCA DOS FATOS GERADORES. PROVA DE REGISTRO E DEPÓSITO.
ATENDIMENTO AOS ARTS. 9 E 10. CANCELAMENTO INTEGRAL DA EXAÇÃO.
O disposto nos artigos 9o e 10 da Lei Complementar no 160/17 tem aplicação
imediata aos processos ainda em curso, retroativamente em relação aos fatos
geradores, devendo ser também consideradas as normas vigentes ao tempo das
circunstâncias colhidas na análise de regularidade da conduta do contribuinte.
Após tal alteração legislativa, a averiguação do efetivo cumprimento dos
requisitos e exigências trazidos no Parecer Normativo CST no 112/78, agora
legalmente superado, é irrelevante para o desfecho da demanda. À luz do §4o do
art. 30 da Lei no 12.973/14, veiculado pela Lei Complementar no 160/17, para o
reconhecimento de uma benesse estadual como subvenção de investimento,
bastaria a intenção do Ente estatal de estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, com a sua devida escrituração em conta de
Reserva de Lucros, podendo ser utilizada para a absorção de prejuízos (após o
exaurimento dos demais valores, também alocados em Reserva de Lucros) ou
para o aumento do capital social, sendo vedada seu cômputo na base de cálculo
de dividendos obrigatórios e a sua redução em favor dos sócios, direta ou
indiretamente, por outras manobras societárias. Tratando-se de subvenção,
efetivada por meio de créditos de ICMS, concedida por estado da Federação à
revelia do CONFAZ e suas regras, uma vez trazida aos autos a prova do registro e
do depósito abrangendo a benesse sob análise, nos termos das Cláusulas do
Convênio ICMS no 190/17, resta atendido o art. 10 da Lei Complementar no
160/17. INCENTIVOS FISCAIS. SUDENE. ART. 13 DA LEI No 4.239/63. INEXISTÊNCIA
DE EXIGÊNCIA LEGAL DE RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL. Em relação aos benefícios concedidos com base no art. 13 da Lei no
4.239/63, e alterações posteriores (inclusive a MP no 2.199-14/01), não existe
qualquer exigência legal de que seja formalizado pedido de reconhecimento do
direito ao incentivo perante a Receita Federal do Brasil, provando-se a
prerrogativa do gozo a tal benesse apenas com a apresentação do laudo
constitutivo emitido pelo órgão regional competente, ressalvada prerrogativa da
Fazenda Nacional de fiscalizar o cumprimento dos requisitos e a correção desse
aproveitamento fiscal.
LUCRO
DA
EXPLORAÇÃO.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
RECOMPOSIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. No caso de lançamento de ofício, não é admitida a
Fl. 10993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
48
recomposição do Lucro da Exploração referente ao período abrangido pela
Autuação, para fins de novo cálculo dos incentivos de isenção ou redução.
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO, POSSIBILIDADE.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de
antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão, ou
seja, conduta diversa daquela punível com a multa de ofício proporcional, a qual é
devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.
Numero da decisão: 1402-004.059
Nome do relator: CAIO CESAR NADER QUINTELLA

Rejeito, portanto, a alegação da recorrente.
Outro ponto alegado pela contribuinte, refere-se à desconsideração dos valores dos
custos de intermediação cobrados pelas bolsas de mercadorias e futuros.
Quanto a este ponto, cumpre destacar que o método PECEX requer cálculos diários,
conforme art. 19-A da Lei n. 9.430/96 e art. 34 da IN RFB n. 1.312/2012. Assim, resta evidente que
a tabela acostada à fl. 132 do recurso voluntário não atende a exigência legal, pois se limita a
apresentar um cálculo global por ano sem discriminar operações e produtos.
Com efeito, a referida tabela não especifica o produto a que se refere enquanto a
VALE, além do minério de ferro, transaciona com outros produtos, como cobre e manganês (fino e
granulado).
Para esses, não houve qualquer apresentação dos custos de intermediação
cobrados pelas bolsas.
Como se não bastasse, a tabela contém informação sobre o marketplace Global
Ore, para o qual indica valor de USD 0,05 por tonelada, mas a recorrente se omite quanto aos
dados referentes a CBMX, que foram utilizados nos preços de transferência de 2016.
Cuida-se, portanto, de alegação genérica, que não atende as exigências de
detalhamento da legislação de preços de transferência. Por conseguinte, não há que se falar em
erro na base de cálculo, pois a autuada não se desincumbiu do ônus probatório a seu encargo,
deixando de apresentar as informações mínimas para que esse ajuste pudesse ser realizado.
Fl. 10994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
49
Por fim, a recorrente manifesta irresignação conta a incidência da multa de ofício
no percentual de 75%, por entender que ostenta caráter confiscatório e desproporcional.
Tal argumento também não merece prosperar, haja vista que a multa de ofício na
base de 75% decorre da própria imposição legal (art. 44, I, da Lei no 9.430/96), na qual incide
sobre o lançamento de ofício.
Irresignações quanto a inconstitucionalidade da multa não podem ser conhecidas
por este órgão julgador, tanto pela vedação imposta pelo art. 26-A do Decreto no 70.235/72,
quanto pelo enunciado da Súmula no 2, CARF.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares de nulidade do auto de infração e da decisão de 1a instância para, no mérito, negar-
lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias (Relatora ad hoc)

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.

Com a devida vênia ao brilhante voto do ilustre conselheiro relator, dele divergi e
apresento as razões pelas quais entendo que deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário.
No mérito, me parece claro que a desconsideração integral dos custos de
intermediação incorridos pela Recorrente importam em grave distorção e afeta diretamente a
competitividade da empresa em condições normais de mercado. Isto porque, a utilização de
intermediadora internacional que garanta maior proximidade e agilidade nas transações é
Fl. 10995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
50
realidade que na prática se impõe a praticamente todos os grandes exportadores, ainda mais
tratando-se de commodities comercializadas na bolsa.
No caso concreto, também restou claro que a VISA era operacional e realizava
grandes investimentos de logística, não se tratava de mera emissora de documentos fiscais.
De fato, a utilização da cotação de bolsa como um dos parâmetros para dar maior
segurança na apuração do PECEX sempre foi aplicado, e era assim na IN 1312/2012.
O §1o do art. 19-A da Lei 9.430/96 vigente à época dispunha que no caso concreto
os preços dos bens exportados e declarados por pessoas jurídicas residentes ou domiciliadas no
País serão comparados com os preços de cotação dos bens, constantes em bolsas de mercadorias
e futuros internacionalmente reconhecidas, ajustados para mais ou para menos do prêmio médio
de mercado. Já os ajustes indicados na redação legal foram disciplinados por instruções
normativas da Receita.
Inicialmente a IN 1312/2012 dispunha originalmente em seu §9o:
§ 9o Além do prêmio, que consta no § 7o, o valor da commodity poderá sofrer
ajustes correspondentes às diferenças entre o valor líquido recebido pelo
vendedor e às variáveis que são consideradas na cotação específica da commodity
em bolsa de mercadorias e futuros, a que se refere o caput, ou em instituições de
pesquisa setoriais, conforme definido pelo art. 36.
Por sua vez, tal redação foi alterada:
§ 9o Além do prêmio, que consta no § 7o, o valor da commodity poderá sofrer
ajustes correspondentes às diferenças entre o valor suportado pelo vendedor e às
especificações de contrato padrão estabelecidas pela bolsa de mercadorias e
futuros, a que se refere o caput, ou em instituições de pesquisa setoriais,
conforme definido pelo art. 36, tendo em vista as condições específicas de
negócios, condições de venda - Incoterm, de conteúdo e de natureza
física.(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1458, de 18 de março de
2014)
Ou seja, além do prêmio outros ajustes seriam considerados, tais ajustes estavam
previstos no §10 que inicialmente era bem mais restrito, permitindo-se ajustes referentes apenas
ao custo de transporte ao porto de destino e as influências climáticas nas características do bem.
Entretanto, ainda em 2014 sua redação passou a ser muito mais ampla, e permitia
além de diversos ajustes os relativos ao custo de intermediação, redação que foi absolutamente
limitada pela IN 1.568/15 que passou apenas a permitir os custos de intermediação cobrados
pelas bolsas internacionais.
Entretanto, necessário ressaltar que, muito embora a tese fiscal e da PGFN gastem
muito tempo discutindo a validade de tal mudança, o referido §10 apenas se aplica a pessoas
jurídicas não vinculadas, o que não é o caso dos autos.
Fl. 10996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
51
Isto porque, assim dispunham os § 13 e 14:
§ 13. Os valores previstos no § 10, a serem considerados como ajustes, deverão
ser provenientes de operações praticadas entre pessoas não
vinculadas.(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1395, de 13 de
setembro de 2013)
§ 14. Na ausência de operações próprias da pessoa jurídica domiciliada no Brasil
com pessoas não vinculadas, poderão ser utilizadas pesquisas efetuadas por
empresa ou instituição de notório conhecimento técnico com base em
publicações técnicas ou banco de dados internacionalmente reconhecidos.
Ou seja, tratando-se no presente caso de operações realizadas exclusivamente
com pessoas jurídicas vinculadas, para fins de realização de ajustes poderia a
Recorrente socorrer-se de lauto técnico produzido por instituição de notório
conhecimento, algo que efetivamente ocorreu e que apontavam ajustes
decorrentes dos custos de intermediação bem superiores ao que efetivamente foi
praticado pela Recorrente.
Entendo, portanto, que ao afastar a aplicação dos ajustes indicados no § 10 para
pessoas não vinculadas, interpretando-se de forma conjunta o §9 com o § 14 da referida IN, os
custos a serem ajustados no preço passam a ser suportados através de laudos técnicos. A
Recorrente agiu de forma acertada e cautelosa aplicando, inclusive, percentual inferior.
Em razão disso entendi como insubsistente o lançamento.
No que se refere aos demais argumentos subsidiários, como fui vencido em meus
argumentos, também encaminhei meu voto para acatar as razões recursais no que se refere à
aplicação do princípio da anterioridade na aplicação da IN 1.558/2015 que, claramente restringiu a
forma de apuração do preço e, por consequência, afetou a carga tributária incidente na operação,
tudo isso no meio de um exercício fiscal. Exatamente isso que o princípio constitucional da
anterioridade visa coibir. Não se trata de mero esclarecimento ou ajuste de redação, antes se
permitia ajustar custos de intermediação de forma geral e após a alteração esses custos passaram
a ser limitados aos cobrados pela bolsa.
Como disse anteriormente, a cotação em bolsa sempre foi um parâmetro a justificar
o próprio PECEX, mas a redação anterior permitia ajustes superiores aos alterados pela IN 1.558.
Isto pra mim é claro.
Ainda, no que se refere ao segundo argumento subsidiário que acatei, da aplicação
da margem de divergência constante do art. 51 da referida IN que para o Recorrente seria de 3%.
Ora, resta claro que tal margem disposta na instrução é um claro reconhecimento da Receita
Federal da realidade, qual seja, que existem custos a serem ajustados no preço dos produtos,
conforme disposto na legislação.
E para tal fim, ajustes que seriam feitos dentro da margem indicada pela Receita
(3%) seriam considerados como comprovados. Ou seja, se a Recorrente tivesse aplicado 3% não
Fl. 10997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.991 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
52
haveria lançamento. Como ela aplicou 5,5% amparado por estudos técnicos que a permitiriam
aplicar percentual ainda maior, a Recorrente teve glosada a integralidade dos seus custos com
intermediação, algo que não se afigura minimamente razoável e proporcional.
Deveria, portanto, a autoridade fiscal glosar o percentual que excederia os 3%
entendidos pela própria administração tributária como custos presumidamente comprovados.
Essas foram as razões que me levaram a divergir do voto do nobre colega relator.
Com base no exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 10998
DF CARF MF
Original